Tribunal: TJES
Processo: 0021199-50.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021199-50.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. MORA LEGISLATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2016.8.08.000. ACOLHIMENTO.

I -
No tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção
,
com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tem-se que houve a perda superveniente do objeto, porquanto a mora legislativa que ensejou a impetração deste
mandamus
foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica
“aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”.

II -
A impetrante deste
writ
é serventuária de cartório não oficializado, aposentada por meio do Ato 339/96, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 09 de março de 1995, o qual foi publicado na data de 25/03/1996, conforme se observa à fl. 17. Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000, na medida em que preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido
writ
paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98.

III -
Garantido neste expediente

o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a mesma deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, até porque este remédio constitucional não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da via adequada para eventual recebimento de valores.

IV –
Julgado

procedente o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à ora impetrante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente o pedido com extensão dos efeitos da coisa julgada, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de
mandado de injunção
impetrado por
LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI
, em face de alegada conduta omissiva atribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acerca da mora legislativa em relação ao reajustamento do seu benefício previdenciário.

Sustentou a impetrante, em síntese, que:
a)
no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 foi concedida a ordem injuntiva;
b)
é serventuária aposentada de cartório não oficializado, cuja concessão da aposentadoria se deu a partir de 09/03/1995, por meio do Ato 339/96, publicado em 25/03/1996, ou seja, antes da EC 20/1998;
c)
devem lhe ser estendidos os efeitos do referido mandado de injunção paradigma, porquanto se encontra na mesma situação daquele impetrante, sem o reajuste do seu benefício previdenciário;
d)
a proteção constitucional aos proventos de aposentadorias e pensões é impositiva, frente aos efeitos da perda do poder aquisitivo;
e)
o Poder Judiciário estadual promoveu, periodicamente, a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores, ativos e aposentados do quadro permanente e dos pensionistas, mas a impetrante não vem sendo contemplada pelas normas que concederam tais reajustes, sendo violados os princípios da irredutibilidade salarial e da dignidade da pessoa humana;
f)
este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seu Órgão Plenário, no julgamento do aludido mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, já consolidou posição unânime quanto ao deferimento da injunção;
g)
a impetrante protocolou, na data de 09/05/2019, pedido de habilitação nos autos do
writ
primitivo e requereu a extensão dos efeitos da decisão, demonstrando que possuía situação análoga, não sendo, todavia, acolhido o pleito face ao entendimento de que seria necessária impetração de ação própria;
h)
a norma

contida no artigo 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, prevê que
“transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator”
.

Diante desse cenário, requereu
“seja julgado procedente o presente Mandado de Injunção, pelo E. Relator por decisão monocrática, na forma do art. 9º, §2º da Lei 13.300/2016, estendendo à Impetrante os mesmos efeitos do MI 0015446-25.2015.8.08.0000”
e
“subsidiariamente, seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma contida no §8º do artigo 40, combinada com o §4º do artigo 201, da CF, em relação à Impetrante e, via de consequência, que seja o pedido julgado procedente, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pela impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido”.

As informações foram prestadas às fls. 80/82v.

No bojo do parecer acostado às fls. 87/88, a d. PGJ postulou, nos termos do art. 10 do CPC, fossem intimados a impetrante e o Estado do Espírito Santo para se manifestarem acerca da edição superveniente do ato legislativo que constitui, em tese, a causa de pedir da presente demanda, tendo a impetrante se posicionado às fls. 91/100 e o Ente Político Estadual, por sua vez, às fls. 103/115v.

Na sequência, a d. PGJ, em nova manifestação, informou a desnecessidade de atuação no feito (fls. 118/122).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
mandado de injunção
impetrado por
LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI
, em face de alegada conduta omissiva atribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acerca da mora legislativa em relação ao reajustamento do seu benefício previdenciário.

Sustentou a impetrante, em síntese, que:
a)
no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 foi concedida a ordem injuntiva;
b)
é serventuária aposentada de cartório não oficializado, cuja concessão da aposentadoria se deu a partir de 09/03/1995, por meio do Ato 339/96, publicado em 25/03/1996, ou seja, antes da EC 20/1998;
c)
devem lhe ser estendidos os efeitos do referido mandado de injunção paradigma, porquanto se encontra na mesma situação daquele impetrante, sem o reajuste do seu benefício previdenciário;
d)
a proteção constitucional aos proventos de aposentadorias e pensões é impositiva, frente aos efeitos da perda do poder aquisitivo;
e)
o Poder Judiciário estadual promoveu, periodicamente, a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores, ativos e aposentados do quadro permanente e dos pensionistas, mas a impetrante não vem sendo contemplada pelas normas que concederam tais reajustes, sendo violados os princípios da irredutibilidade salarial e da dignidade da pessoa humana;
f)
este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seu Órgão Plenário, no julgamento do aludido mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, já consolidou posição unânime quanto ao deferimento da injunção;
g)
a impetrante protocolou, na data de 09/05/2019, pedido de habilitação nos autos do
writ
primitivo e requereu a extensão dos efeitos da decisão, demonstrando que possuía situação análoga, não sendo, todavia, acolhido o pleito face ao entendimento de que seria necessária impetração de ação própria;
h)
a norma

contida no artigo 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, prevê que
“transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator”
.

Diante desse cenário, requereu
“seja julgado procedente o presente Mandado de Injunção, pelo E. Relator por decisão monocrática, na forma do art. 9º, §2º da Lei 13.300/2016, estendendo à Impetrante os mesmos efeitos do MI 0015446-25.2015.8.08.0000”
e
“subsidiariamente, seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma contida no §8º do artigo 40, combinada com o §4º do artigo 201, da CF, em relação à Impetrante e, via de consequência, que seja o pedido julgado procedente, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pela impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido”.

Pois bem.

De início, ressalto que no tocante ao pleito subsidiário formulado para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção
,
com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tenho que houve a perda superveniente do objeto.

Isso porque a mora legislativa que ensejou a impetração deste
mandamus
foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica
“aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”.

No entanto, o mesmo não ocorre com o pleito concernente à extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 em favor da impetrante. Explico.

A Sra. Lucila Francisca Favalessa de Marchi pretende sejam estendidos a ela os efeitos da decisão proferida no mandado de injunção paradigma, impetrado pelo senhor Miguel Brumatti, restando assentado no acórdão exarado naquele feito o seguinte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF). MORA LEGISLATIVA. COLMATAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA. 1. - Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. 3. -
Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário. 4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.
Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante - com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) - serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016
. (TJES; MInj 0015446-25.2015.8.08.0000; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/04/2018; DJES 11/05/2018)[não existe grifo no original]

O referido acórdão transitou em julgado no dia 28 de agosto de 2018, conforme se observa no sistema
“segunda instância”
.

Com efeito, a impetrante deste
writ
é serventuária de cartório não oficializado, aposentada por meio do Ato 339/96, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 09 de março de 1995, o qual foi publicado na data de 25/03/1996, conforme se observa à fl. 17.

Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000. Isso porque preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido
writ
paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98. Logo, enquadra-se nas exatas condições do impetrante Miguel Brumatti.

Nesta mesma linha de entendimento, posicionou-se o e. Desembargador Fernando Zardini Antônio, ao proferir voto acompanhando a divergência instaurada nos autos do mandado de injunção nº 0021245-39.2021.8.08.0000, cujo trecho peço vênia para transcrever:

“
Veja-se que, a uma pessoa seria deferida a recomposição de seus proventos – ainda que observada a prescrição de uma parcela, ao passo

que os demais, em idêntica situação, somente alcançariam reajuste a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.533/2022, após lhes serem negados reajustes por quase vinte anos
.

Aliás,
a intenção do legislador ao propiciar a técnica de julgamento prevista no já citado artigo 9º, §2º, da Lei n° 13.300/2016 é evitar esse tipo de injustiça, ao preservar a igualdade, garantindo um mesmo status jurídico a todos os titulares do direito à regulamentação
.

E, respeitosamente, penso que não poderia ser outra a solução a ser dada.
A tese jurídica foi posta à prova deste Plenário nos autos do mandado de injunção nº 0015446.25.2015.8.08.0000, que transitou em julgado. O pedido principal do autor não é de reapreciação da matéria, mas de extensão dos efeitos daquele decisum, nos moldes autorizados pela Lei do Mandado de Injunção
.

O objetivo desta garantia constitucional é de suprir lacuna normativa que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CRFB).

Nesse contexto, o instituto atribui à decisão efeitos normativos supletivos. A ordem de injunção, por sua própria natureza, pode possuir caracteres de norma geral e abstrata.

Aliás, essa posição foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, no bojo dos quais adotou-se a um viés concretista geral, determinando que aos movimentos grevistas deflagrados por servidores públicos fosse aplicada a lei de greve dos trabalhadores privados celetistas.

Em nível infraconstitucional,
embora o artigo 9º da Lei nº 13.300/2016 seja expresso em afirmar a eficácia inter partes da decisão, preocupou-se o legislador em permitir que os efeitos se irradiassem além dos limites subjetivos da demanda, prevendo a possibilidade (i) de ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (§1º); e (ii) de serem os efeitos da decisão passada em julgado estendidos aos casos análogos. Isso decorre, pois, da já destacada natureza normativa supletiva da ordem de injunção contida no artigo 8º, inciso II, do diploma mencionado
.

Logo, os efeitos normativos que, de ordinário, teriam caracteres gerais e abstratos, ficam restritos às partes por determinação legal(artigo 9º), ressalvando-se a possibilidade de aplicação da mesma solução para além dos lindes subjetivos da demanda inicial.

Nesse passo, vale repisar, compreendo que
a matéria foi apreciada e decidida por este Plenário, em caráter geral e abstrato, nos autos do mandado de injunção paradigma (0015446-25.2015.8.08.0000), sendo impositiva sua extensão às situações análogas
”.
[não existem grifos no original]

Entretanto, garantido neste
writ
o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a mesma deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, em resposta à consulta formulada pelo senhor Miguel Brumatti.

Confira-se:

“
No que concerne aos períodos anteriores, o e. Tribunal Pleno reconheceu que ‘...Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário,
podendo o impetrante valer-se da ação própria
de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016’.

Daí porque,
o impetrante deverá buscar por meio da jurisdição o recebimento de eventuais verbas decorrentes da tese firmada nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000
.
[não existem grifos no original]

De fato, o mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da demanda adequada para eventual recebimento de valores, não sem antes o expresso reconhecimento, nesta via, da aludida extensão dos efeitos, garantindo à impetrante os reajustes previstos nas mesmas leis aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2002 a 2014, observada a prescrição quinquenal.

Diante do exposto,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, no tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, com consequente determinação para que supra o vácuo legislativo, em razão da perda superveniente do objeto. Lado outro,
julgo procedente
o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nºs. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, devendo a mesma ajuizar demanda própria para o recebimento de eventuais valores que entenda fazer jus.

Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, aplicável por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
08/02/202
4

SUSPENDER O JULGAMENTO PARA RESUMO DAS DEMANDAS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Nós temos uma situação bastante interessante. Temos processos idênticos a este, também com o pedido de preferência, em que o doutor Oswaldo Hulle já fez sustentação oral, vários colegas já pediram vista e já manifestaram voto.

Na sequência, nós temos o 10º da pauta física, em que o Desembargador Délio José Rocha Sobrinho pediu adiamento, o 4º, com pedido de vista do Desembargador Namyr, o 6º com a Desembargadora Marianne, 5º também, o 2º, 3º, 7º e 8º com pedido de vista para mim.

Essa discussão tem uma particularidade que foi muito bem colocada pelo doutor Owaldo Hulle. Nós temos, no mínimo, três posições, uma pela improcedência e denegação da injunção; uma pela procedência, em alguns casos por julgar prejudicada a impetração, mas essa de julgar prejudicada a impetração também em recurso, que nega provimento ao recurso, porque, na origem, o relator julgou prejudicado.

Então, nós temos diversas posições no Tribunal e ainda há uma característica, que foi até pontuada da Tribuna. Como o julgamento está se estendendo, nós tivemos reformulações de voto, tivemos colegas que acompanharam o voto originário, mas não se pronunciaram sobre a reformulação de voto.

Durante o julgamento, temos: processos diferentes, julgamentos diferentes e alguns colegas com votos diferentes para a mesma matéria.

Se nós prosseguirmos no julgamento de todas essas demandas de forma isolada, nós vamos chegar à seguinte situação: na mesma sessão de julgamento, corremos o risco de julgar procedente um processo, improcedente outro processo e julgar prejudicado ainda um terceiro processo, talvez na mesma sessão de julgamento.

Isso porque o doutor Oswaldo disse que, na pauta de hoje, nós temos 10 demandas idênticas, mas que só no escritório de Sua Excelência existem 27 mandados de injunção.

Em resumo, se nós prosseguirmos a votação hoje, há um risco muito grande de insegurança jurídica. O que eu gostaria de propor ao Tribunal Pleno?

Neste processo pautado sob o número 27, eu esperei colher o voto do relator para que o julgamento fosse iniciado. Então, agora, a proposta é a seguinte, a presidência vai reunir todos os processos com a mesma pretensão, com a mesma demanda, vai identificar o posicionamento de cada membro do Tribunal.

No mínimo, uma semana antes de recomeçarmos o julgamento, eu vou encaminhar a cada um de Vossas Excelências esse resumo para que, naturalmente, Vossas Excelências tenham, como ter que ser, a plena liberdade de manter, reformular ou julgar de acordo com a livre consciência, mas para que nós possamos padronizar o julgamento e afastarmos o risco de julgamentos conflitantes da mesma matéria.

Então, a proposta é essa, eu vou suspender o julgamento de todas as demandas, fazer um resumo, encaminhar a todos e prosseguiremos na próxima semana. Podemos fazer dessa forma?

(Todos se manifestam de acordo)

*

O SR. ADVOGADO OSWALDO HULLE:-

Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO OSWALDO HULLE:-

Posso fazer uma ponderação? Acho que a Vossa Excelência foi feliz nesse encaminhamento, porque a nós não interessa (nós como advogados, não os impetrantes) ter posições distintas nesse universo de ações, diferente para aqui, diferente para lá, e isso sempre é difícil de explicar. E eu acho que Vossa Excelência caminhou e é a ideia originária, a ideia originária é nesse sentido, de pegar a decisão e colocar.

Como Vossa Excelência vai fazer um resumo pela presidência, poderá me responder depois, se achar que não cabe agora, uma vez que vai distribuir esse relatório, se os impetrantes, através do seu advogado, poderiam ter acesso a esse relatório. Se Vossa Excelência julgar que não, agora ou depois, fique à vontade.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Pode sim, claro, mas não farei resumo de controvérsia, porque correria o risco de enviesamento. O que eu vou fazer é simplesmente um resumo da votação com a posição de cada um.

*

O SR. ADVOGADO OSWALDO HULLE:-

Obrigado, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, então o julgamento suspenso de todos esses processos físicos pautados sob os números: 27, 10, 4, 6, 5, 2, 3, 7 e 8.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
11/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, todos estes processos referem-se ao mandado de injunção e foram juntados para julgamento coletivo.

Encaminhei para cada gabinete um resumo da votação até o momento, porque temos quatro teses, a saber: a primeira julga o pedido improcedente, com resolução de mérito; a segunda extingue o processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da perda do interesse decorrente da edição de lei estadual superveniente; a terceira tese julga o pedido procedente, estendendo os efeitos da coisa julgada do mandado de injunção anterior e a tese quatro extingue sem resolução do mérito quanto ao pedido de declaração de mora, mas julga procedente a pretensão de estender os efeitos do mandado de injunção anterior.

Destaquei os votos de cada membro, conforme tabela que encaminhei com o resumo de votação. Considerando que um ou outro colega possa ter adotado uma tese diferente em um pedido de vista, consultarei todos para que reafirmem a sua posição ou manifestem o acolhimento de uma dessas quatro teses, de acordo com os votos proferidos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, já me manifestei por escrito e acompanho a tese de número um.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 18/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

S
enhor Presidente.
Cuida-se de mandado de injunção impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por Lucila Francisca Favalessa de Marchi, serventuária da justiça aposentada, oriunda de serventia extrajudicial, que, não obstante tenha sido contribuinte obrigatória do Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro, atualmente Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM e, nesta condição, ter sido aposentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em 09/03/1995, e, ao menos teoricamente, não teve reajustamento do benefício previdenciário até a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019, a despeito de o Poder Judiciário ter promovido, periodicamente, a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos dos servidores inativos e dos benefícios dos pensionistas dos servidores falecidos.

Requereu que sua pretensão fosse decidida monocraticamente, com fundamento no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300/2016, tendo deduzido dois pedidos:

(I) que fosse julgado procedente o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no acórdão extraído do julgamento do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.00000, impetrado por Miguel Brumatti, ou seja, que para a efetivação dos direitos da impetrante, com efeito de preenchimento (colmatação) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), lhe fossem aplicadas as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nºs 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), que contemplaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário; e

(II) na hipótese de julgamento de improcedência do primeiro pedido, que fosse julgado procedente o pedido injuncional com a declaração da mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual e, em consequência, expedida ordem compelindo-o a regulamentar a norma de eficácia contida inscrita no § 8º do artigo 40 c/c o § 4º do art. 201, ambos da CF/88, isto é, impondo-lhe pela ordem injuncional (Lei nº 13.300/2016, § 8º, I e II) a obrigação de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promover os atos da competência do Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora de supressão do vácuo legislativo precedentemente reconhecido.

Embora tenha sido beneficiada com a edição das Leis nºs 11.090/2019, 13.533/2022 e 11.805/2023, de aumento geral de vencimentos dos servidores (ativos, inativos e pensionistas) do Poder Judiciário, remanesce-lhe interesse processual para reivindicar o suprimento das omissões legislativas a partir de 2002, para que lhe seja reconhecido o direito aos aumentos em seus proventos de aposentadoria, relativos aos períodos pretéritos à Lei nº 11.090/2019.

Por não ter tido a oportunidade de participar do julgamento em curso em razão de presidir o TJES no biênio 2022/2023 e, em consequência, apenas presidi-lo e nele só oficiar se houvesse necessidade de proferir voto de desempate, e pelas divergências de entendimentos já manifestados, pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Anteriormente à Constituição Federal de 1988 e ao advento da Lei nº 8.935/94, no Estado do Espírito Santo eram contribuintes obrigatórios do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo os serventuários da justiça definidos no art. 11 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946, dentre os quais, os tabeliães, os escrivães, os oficiais dos registros públicos e os de protestos de letras e títulos, os distribuidores, contadores, partidores e depositários públicos e os escreventes juramentados que contassem com menos de 55 (cinquenta e cinco) anos ou tendo mais tivessem contribuído com 12 (doze) ou mais mensalidades, excluídos
“os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e” do citado dispositivo legal.

Tal condição perdurou com a edição da Lei Estadual nº 2.349/1968 que, em seu art. 1º, preservou a regra que impunha a condição de contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro aos serventuários da justiça definidos no art. 11 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946, que não contassem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos na data de sua entrada em vigor, mantendo, no entanto, a exclusão
“
d
os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e” do art. 11 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46.

E no art. 2º preservou a condição de contribuintes obrigatórios dos serventuários que, na data da Lei nº 2.349/1968, tivessem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos e já houvessem contribuído para o regime próprio dos servidores públicos com 12 (doze) ou mais mensalidades, como previa o parágrafo 5º do art. 165 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46, ou para o Fundo de Aposentadoria dos Serventuários da Justiça criado pela Lei nº 2.310, de 06/12/67.

No art. 3º foi além, continuou a considerar como contribuintes facultativos, com os mesmos direitos dos contribuintes obrigatórios e desde que o requeressem no prazo de 3 (três) meses, contados da entrada em vigor da Lei nº 2.349/1968 ou de sua posse, os escreventes auxiliares e os juízes distritais, regularmente nomeados, que não tivessem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade na data do requerimento.

Ocorre que com o advento da Lei nº 8.935/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios) os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares foram vinculados à previdência social, de âmbito nacional, preservados, no entanto, todos os direitos até então adquiridos pelos serventuários da justiça que se encontravam no exercício dos seus respectivos cargos.

Confiram-se os arts. 40, 48 e 51, pelos quais a Lei nº 8.935/94 tratou do tema:

“Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.”

“Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.

[...]”

“Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares.”

Como era natural que na data da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94 houvesse numerosas situações jurídicas consolidadas, a nova lei assegurou, no art. 51 e §§ 1º, 2º e 3º, aos notários (tabeliães de notas) e oficiais de registro (registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, registro de títulos e documentos), aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que viessem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48, quando da aposentadoria, a possibilidade de optarem por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que mantivessem as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido de aposentadoria ou a de sua concessão.

Tal possibilidade acabou com a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o sistema de previdência social, estabeleceu normas e deu outras providências.

E a impetrante, contribuinte obrigatória do regime previdenciário dos servidores públicos estaduais (Lei Estadual nº 2.349/1968), teve sua aposentadoria concedida pelo TJES em 09/03/1995 (fl. 17). Antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20.

Ocorre que desde a data de sua aposentadoria, em 09 de março de 1995 até a entrada em vigor da Lei nº 11.090/2019, sempre percebeu os mesmos proventos de aposentadoria com os quais se aposentou, no valor de R$ 3.314,70 (três mil, trezentos e quatorze reais e setenta centavos).

Ressalte-se que, por ter se aposentado após o advento da Lei nº 8.935/94, a impetrante não foi beneficiada pelas decisões proferidas no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024 e na Ação Ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169) [Remessa Necessária nº 24079009221] ajuizados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário - SINDIJUDICIÁRIO, que estenderam a todos os servidores de cartórios extrajudiciais que se aposentaram antes da Lei nº 8.935/94 o reajuste concedido aos servidores públicos do Poder Judiciário o índice de revisão geral da Lei nº 7.235/2002, e que transitou em julgado em 25/08/2017.

No decurso destes anos, foram editadas as Leis nºs 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 de iniciativas privativas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, concedendo reajustes anuais aos servidores públicos ativos, aos proventos dos servidores inativos e aos pensionistas dos servidores falecidos.

Todavia, até a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019, os reajustes anuais concedidos aos servidores públicos nunca a beneficiaram, eis que até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.090/2019, o Tribunal de Justiça nunca tomou a iniciativa de editar uma lei específica de revisão anual dos proventos de aposentadoria de quaisquer dos serventuários da justiça aposentados como segurados obrigatórios ou facultativos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Espírito Santo – IPAJM.

E esta realidade implicou o ajuizamento de algumas ações postulando a aplicação extensiva das respectivas leis de revisões de vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário a um ou outro serventuário da justiça aposentado, como foi o caso, dentre outras, do MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário – SINDIJUDICIÁRIO.

Com o objetivo de situar este Tribunal Pleno sobre a oscilação e a pacificação da jurisprudência sobre o tema, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como neste Tribunal de Justiça, eis um relato cronológico das decisões que uma pesquisa aprofundada conseguiu alcançar.

(I)
2002 -
MS nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254), impetrado por Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos, em 20/09/2002, cujo pedido foi julgado procedente por este Órgão Plenário seguindo voto condutor do relator,
Eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon
, para conceder a segurança estendendo ao impetrante o reajuste do provento de aposentadoria no mesmo índice fixado pela Lei nº 7.235, de 05/07/2002, que revisou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, decisão que transitou em julgado em 14/05/2014.

Eis a ementa do precedente:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - REVISÃO DE PROVENTOS - LEI Nº 7.375/2002 - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349⁄68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público.

2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo.

3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.

4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a
mens legis
a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário.

5. Segurança concedida”.

(MS nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254), Relator, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon).

Contra tal decisão o Estado do Espírito Santo interpôs o RE nº 529.209,
Relator o
M
in
. Dias Toffoli
, provido monocraticamente em 28/02/2011 (DJe de 21/03/2011) para reformar o acórdão deste TJES e denegar a segurança, ao fundamento de que não seria possível
“
estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de Cartório Extrajudicial o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Judiciário”
.

Todavia, Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos interpôs o ARE nº 529.209 contra a decisão de provimento, tendo o Ministro Dias Toffoli, monocraticamente, em 24/04/2014 (DJe de 30/04/2014), reformulado o entendimento anterior para manter a ordem concedida por este Tribunal Pleno.

Tal decisão transitou em julgado em 14/05/2014.

Confira-se passagem da decisão do Ministro Dias Toffoli:

“Depreende-se do excerto que o Tribunal de origem não se olvidou da jurisprudência desta Corte que é pacífica no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime jurídico próprio dos servidores públicos.

Entretanto, em face das peculiaridades do caso concreto, concluiu a partir da análise da legislação local aplicável, bem como, do conjunto fático-probatório dos autos, que o ora agravante, escrevente juramentado aposentado de cartório não oficializado, fazia jus a ter seus proventos reajustados, conforme previsto na Lei estadual nº 7.375/02, que concedeu “reajuste a todas as espécies de aposentados do Poder Judiciário”, uma vez que, por força da Lei estadual nº 2.349/68, foi obrigado a contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência criado originariamente para atender aos servidores do estado, havendo atendido os requisitos previstos na legislação necessários para a aposentação.

Assim, é certo que se cuida de fato de discussão afeta a legislação local e que, também, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF.

Esta Corte, analisando casos similares ao dos presentes autos, já se pronunciou no sentido de não acolher a tese do estado, ora agravado. Sobre o tema: o ARE nº 676.244/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/12 e o RE nº 758.810/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/13. Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada, e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito santo e outro. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 201r. Ministro Dias Toffoli, Relator.”

(II)
2006 -
Subsequentemente, foi impetrado o MS nº 0027805-13.2007.8.08.0024 em 05/05/2006 e distribuído em 14/08/2007, por Orlando José Morandi, Arinese Bergamo de Carvalho, Carmen Barbosa Ribeiro, Elida de Menezes Trindade, Edmilson Bastos Motta, Edith Corteletti Ronconi, Eliseu Felisbino Teixeira, Heloisa Maria Sales Cunha, Hugo Antonio Ronconi e Levino Neto da Cunha, tendo a sentença denegado a segurança em 22/09/2010.

Contra tal decisão foi interposta apelação em 08/03/2012, também distribuída à 2ª Câmara Cível, provida monocraticamente pelo E.
Des.
José Paulo Calmon Nogueira
em 23/04/2012 (Dje de 23/04/2012), determinando que o reajuste dos proventos dos impetrantes levasse em consideração os percentuais estabelecidos na decisão proferida no processo nº 024.010.106.524, (11,98% a contar de 1º de agosto de 2001) e nas Leis Estaduais n° 7.235 (10% a contar de 1° de julho de 2002 e mais 10% a contar de 1º de janeiro de 2003) e n° 8.066 (4% a contar de 1º de junho de 2005), com efeitos financeiros a contar da data da impetração.

Releva registrar que em tal mandado de segurança também foi concedido aos impetrantes o direito à percepção de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) a título de atualização de proventos, pela conversão da Unidade Real de Valor (URV) em real (R$), atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em 1º de março de 1994, que, todavia, constituiu recomposição estipendiária concedida exclusivamente aos servidores públicos pelo reconhecimento da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, definido no julgamento da ADI 1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de 13/10/2000, transitada em julgado em 10/08/2001, e na ADI 2321 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/06/2005, eis que os serventuários da justiça não são remunerados pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Contra tal decisão monocrática o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Câmara Cível em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPAJM. APOSENTADORIA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98. DIREITO AO REAJUSTE. Recurso improvido.

1) O E. Tribunal Pleno deste Sodalício, no MS nº 100.020.027.254, Rel. Des. Álvaro Manoel Ronsindo Bourguignon, firmou o entendimento de que os serventuários de cartórios não-oficializados que eram, ao tempo da atividade, segurados obrigatórios do IPAJM por força da Lei Estadual 2.349/68, são considerados aposentados pelo poder público, como servidores do Poder Judiciário.

2) Tendo os servidores passado para a inatividade antes da entrada em vigor da EC nº 20/98, que estabeleceu um novo regime jurídico previdenciário aos serventuários de cartórios não-oficializados, fazem eles jus ao reajuste previsto na lei estadual, pois tendo contribuído durante todo o período de atividade para o regime previdenciário do IPAJM, conquistaram o direito adquirido de perceber, em igualdade de condições, os mesmos benefícios concedidos aos demais servidores do Poder Judiciário.

3) Ademais, não se aplica a decisão prolatada pelo Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, de 24 de novembro de 2005, que, em síntese, afastou o princípio da isonomia e rechaçou a possibilidade de notários e registradores submeterem-se à aposentadoria compulsória, quando o servidor já se encontrar aposentado por ocasião da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/98.

4) Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070278056, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012).

O IPAJM não interpôs Recurso Extraordinário contra tal acórdão, resultando que a decisão nele exarada transitou em julgado em 30/07/2012.

Todavia, após o trânsito em julgado do acórdão, o IPAJM ajuizou a Ação Rescisória nº 0025215-28.2013.8.08.0000, julgada improcedente, conforme acórdão publicado em 16/12/2015, que transitou em julgado em 15/02/2016:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR A JUSTIÇA DO ‘DECISUM’. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE, NA FORMA DO ART. 269, I, DO CPC.

1) A existência ou não da violação à literal disposição de lei diz respeito ao mérito da demanda rescisória e não condição da ação. Preliminar rejeitada.

2) De conformidade com o que dispõe o art. 485, do CPC, uma das possibilidades de rescindir decisão transitada em julgada é a violação literal a disposição de lei, todavia, o ‘decisum’ rescindendo deve ser inegavelmente errôneo ou aberrante, de sorte, que deve ser contrário à lei ou proferido com absoluta desatenção ao modo e forma estabelecidos em lei para sua prolação. ‘In casu’, estando o acórdão em consonância com o posicionamento jurisprudencial, não há a alegada violação a literal dispositivo de lei.

3) Ademais, configurada a intenção do autor de rediscutir a justiça da decisão, vê-se que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, circunstância repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não admite a transformação da rescisória em mero meio recursal.

4) Pedido inicial julgado improcedente, na forma do art. 269, I, do CPC.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100130042961, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto Designado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO
DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

(II
I
)
2006 -

MS nº 0020382-36.2006.8.08.0024, impetrado por Valmir Simões Leal em 22/03/2006 e distribuído em 21/07/2006, em face do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Nele foi proferida sentença de procedência em 17/06/2008 concedendo em parte a segurança para determinar que o IPAJM estendesse ao impetrante todos os reajustes gerais de vencimentos obtidos pela categoria dos servidores aposentados do Poder Judiciário desde 22/03/2006, data da impetração do Mandado de Segurança, até o trânsito em julgado, valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Contra tal sentença foi interposta apelação em 30/12/2010, distribuída à 2ª Câmara Cível e à relatoria da
Des.
Convocada
Maria do Céu Pitanga Pinto
, que a desproveu monocraticamente em 09/02/2011 (Dje de 23/02/2011).

À dita decisão monocrática foi interposto agravo interno, desprovido em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.375⁄2002 - APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Conforme entendimento fixado neste E. Tribunal de Justiça, é considerado aposentado do Poder Judiciário, o servidor de cartório não oficializado que contribuiu até o ato de aposentação como segurado obrigatório, devendo, por consectário lógico, usufruir do reajuste remuneratório concedido aos servidores deste Poder.

2 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024060203825, Relator : MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2011, Data da Publicação no Diário: 25/04/2011)

Contra tal acórdão o IPAJM interpôs o RE nº 676.244, inadmitido pela Vice-Presidência em 28/07/2011, decisão que restou confirmada em 30/03/2012 (DJe de 03/04/2012) pela
Ministr
a

Cármen Lúcia
, que negou seguimento ao ARE 676.244, sob a seguinte fundamentação:

“Examinados os elementos havidos nos autos,
DECIDO.

4.
O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.

Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo de instrumento, de cuja decisão se terá, então, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.

5.
Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6.
Os dispositivos suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento
” (AI 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).

7.
Além disso, o Tribunal de origem asseverou que o Agravado se aposentara após o cumprimento de todos os requisitos da Lei nº 2.349/1968 (que equiparara os serventuários de cartórios não oficializados aos servidores do Poder Judiciário), pelo que ele teria direito ao reajuste da Lei nº 7.375/2002, aplicável indistintamente a todos os servidores do Poder Judiciário.

O Agravante, no entanto, não impugna a constitucionalidade da Lei n. 2.349/1968 e reconhece que não se poderiam opor as alegações formuladas no recurso extraordinário aos “
serventuários que porventura estivessem quites com o IPAJM e, até o advento da EC n. 20/1998, preenchessem os requisitos para a aposentadoria
” (volume 6 dos autos digitais), situação do Agravado (“
o mesmo contribuiu pontualmente para o IPAJM, do período de maio de 1969 a junho de 1989, ou seja, até a data de sua aposentadoria
” - volume 4 dos autos digitais).

Anote-se, ainda, não terem fundamentado o julgado recorrido a Lei n. 8.935/1994 e o princípio da isonomia (ao contrário do que afirma o Agravante).

Essas circunstâncias atraem a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal e também não viabilizam o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO
, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF
. Agravo regimental desprovido
” (AI 552.131-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006 – grifos nossos).

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). II - Recurso extraordinário que
não ataca especificamente os fundamentos do acórdão recorrido
, o que impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 284
do STF. III - Agravo regimental improvido
” (RE 477.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007 – grifos nossos).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE:
RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (AI 740.817-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.7.2009 grifos nossos).

“
1. RECURSO. Embargos de declaração. Deficiência na fundamentação do recurso.
Súmula 284
. Embargos rejeitados.
Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida
. 2. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado
” (RE 511.693-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 19.12.2008 grifos nossos).

8.
Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.

9.
Pelo exposto,
nego seguimento a este agravo
(art. 544, § 4º, inc. II, alínea
a
, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2012.

Ministra
CÁRMEN LÚCIA

Relatora”

Tal decisão transitou em julgado em 21/11/2012.

(IV) 2007 -
Seguiu-se a impetração do MS nº 0010641-35.2007.8.08.0024, em 15/01/2007, por Ery Silva Fortes, distribuído em 03/04/2007, julgado procedente por sentença de 13/01/2009, reconhecendo o direito da impetrante aos reajustes de 20% (Lei Estadual nº 7.325/2002) e de 4% (Lei Estadual nº 8.066/2005) a partir da impetração, ou seja, a partir de 15/01/2007.

Contra tal sentença foi aforada apelação em 16/01/2012, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do Eminente
Des. Arnaldo Santos Souza
, proferiu o voto condutor que a desproveu em 17/04/2012 (DJe de 18/05/2012), em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDOR CARTORÁRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO DE PROVENTOS EM DECORRÊNCIA DE APLICAÇÃO DE LEI DESTINADA A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. APOSENTAÇÃO COMO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ANOMALIA NO SISTEMA JURÍDICO. FATO CONSUMADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - É inadmissível o recurso que malfere o princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prendem à discussão travada nos autos.

2 - A obrigatoriedade atribuída por lei estadual aos Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável.

3 - Os Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, por terem se aposentado na qualidade de serventuários da justiça, integram o Poder Judiciário para fins de aposentadoria e reajustamento.

4- Apelação improvida.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070106414, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Contra tal acórdão foram interpostos tanto Recurso Extraordinário como Recurso Especial, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência em 08/01/2013 (DJe de 18/02/2013), resultando que a decisão nele exarada transitou em julgado em 15/04/2015.

(
V
)
2007 -
Posteriormente, foi impetrado o MS nº 0008866-82.2007.8.08.0024, em 19/03/2007, por Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues, tendo a sentença concedido parcialmente a segurança em 23/03/2009, para condenar o IPAJM a reajustar, desde 16/11/2006, os proventos dos impetrantes em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), com reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário, férias e adicionais por anuênio, e estendeu
“a condenação de reajustar os proventos dos impetrantes também às parcelas de a) 10% (dez por cento) a contar de 1º de julho de 2002; b) mais 10% (dez por cento) a contar de 1º de janeiro de 2003, decorrentes da Lei Estadual nº 7235 e c) 4% (quatro por cento) a contar de 1º de julho de 2005, referentes à Lei Estadual nº 8066, resguardando, contudo, os efeitos financeiros da condenação à data da propositura da ação, de forma a não convolar o mandamus em ação de cobrança.”

Contra tal sentença foi interposta apelação em 26/01/2011, distribuída à 1ª Câmara Cível, que,
sob minha relatoria
, foi provida em parte, em 11/12/2012 (DJe de 18/12/2012), para denegar a segurança quanto ao pedido condenatório à atualização dos proventos dos apelados em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) e seus reflexos sobre o 13º salário, férias e adicionais por anuênio, em acórdão com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - QUESTÕES PRELIMINARES - COISA JULGADA PARCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA FORMA ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A REAJUSTES EM SEUS PROVENTOS - 11,98% A TÍTULO DE DIFERENÇAS POR EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV - REAJUSTES SALARIAIS - LEIS ESTADUAIS Nº 7.235/2002 E 8.066/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não faz coisa julgada a decisão, não impugnada, que posteriormente é revogada pelo órgão julgador que a proferiu, em razão do reconhecimento de sua incompetência absoluta.

2. A pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento de parcelas que os impetrantes entendem devidas e de seu pagamento a partir da data da impetração do
mandamus
não se amolda à hipótese enunciada na Súmula nº 269, do C. STF (‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’).

3. Não corre o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança no caso de omissão continuada da autoridade reputada coatora.

4. O entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES, no sentido de que os servidores públicos estaduais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, há época da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valores (URV), recebiam entre os dias 20 e 22, fazem jus ao reajuste de 11,98% (onze inteiros e noventa oito décimos por cento), por motivo de erro na conversão do valor de seus vencimentos, não se aplica ao tabelião e escrivão de serventia não oficializada, pois presta serviços remunerados através do pagamento de emolumentos e taxas. Também não se aplica à escrevente de serventia do mesmo tipo, porque remunerada diretamente pelo escrivão ou oficial do cartório, e não pelo Poder Judiciário.

5. Os reajustes determinados pelas Leis Estaduais nº 7.235/2002 e 8.066/2005 aplicam-se aos serventuários da justiça aposentados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

6. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070088661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012).

Irresignado, o IPAJM interpôs o RE nº 775.457 contra o acórdão da 1ª Câmara Cível, admitido pela Vice-Presidência em 31/07/2013 (DJe de 12/08/2013), que, sob a relatoria do
Ministro Dias Toffoli
, restou provido monocraticamente em 25/11/2013, reformando o acórdão deste TJES, para denegar a segurança.

Todavia, Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues aviaram o ARE nº 775.457, que monocraticamente foi provido pelo Ministro Dias Toffoli em reconsideração à decisão agravada, para negar provimento ao RE interposto pelo IPAJM, em 18/06/2014 (DJe de 29/06/2014), mantendo incólume o acórdão da 1ª Câmara Cível.

Tal decisão transitou em julgado em 13/08/2014.

(VI) 2007 -
Subseguiu-se a impetração, em 13/07/2007, distribuído em 13/08/2007, do MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, julgado procedente pela sentença proferida em 27/11/2013, concedendo a segurança para condenar
“
o IPAJM
à
concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE”
.

Contra tal sentença foi interposta apelação em 08/04/2014, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do E. Des. William Couto Gonçalves, foi desprovida monocraticamente em 06/02/2015 (DJe de 09/02/2015).

E contra tal decisão monocrática o IPAJM interpôs agravo interno, que também foi desprovido pela 1ª Câmara Cível, em acórdão relatado pelo Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

com a seguinte ementa:

“AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349⁄68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935⁄94 E DA EC Nº 20⁄98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno ‘Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.’ (TJES, Mandado de Segurança, 100020027254).

2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209.

3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de ‘aposentados do Poder Judiciário’, de modo que ‘Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário’ (TJES - Apelação, 24080302391).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)

Inconformado, o IPAJM interpôs contra tal acórdão o RE nº 959.226, admitido pela Vice-Presidência em 20/01/2016 (DJe de 25/01/2016), ao qual o
Ministro Dias Toffoli
negou provimento monocraticamente, em 16/12/2016.

Contrapondo-se a tal decisão, o IPAJM aviou o ARE nº 959.226, que também restou desprovido (DJe de 15/06/2017), tendo a decisão de concessão da segurança transitado em julgado em 25/08/2017, em acórdão assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.

1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

(STF - AgR RE: 959226 ES - ESPÍRITO SANTO 0027782-67.2007.8.08.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017)

(VII) 2007
– Também no ano de 2007 subiu a este Tribunal a Remessa Necessária nº 24079009221 [ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169)], oriunda do juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de reajuste de proventos de aposentadoria previstos na Lei nº 7.235/2002, aos serventuários de cartórios não oficializados, distribuída à relatoria da
Eminente Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos
, que, monocraticamente, a ela negou seguimento, em decisão de 02 de outubro de 2007 (DJ de 10/10/07).

Tal decisão foi confrontada por Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, desprovido à unanimidade pelo acórdão da 4ª Câmara Cível, publicado no DJ de 04/07/2008:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA ORIUNDA DO PLENO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da falta de intimação do Estado para tomar ciência da Sentença, não houve prejuízo para o Agravante, na medida em que toda a matéria controversa foi analisada, em decorrência do âmbito de devolutividade integral da Remessa Ex Officio. De mais a mais, o Estado teve nova oportunidade de se manifestar sobre a Sentença com a interposição do presente Agravo Interno, fazendo consignar todos os fundamentos de sua irresignação, inclusive reiterando preliminares suscitadas em sede de contestação. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Exegese do art. 250, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

II. Segundo jurisprudência caudalosa do STJ, os sindicatos podem representar seus filiados em juízo, "...quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, razão por que torna-se desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos" (REsp 780.660⁄GO, DJ 22.10.2007). Preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado rejeitada.

III. Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que é este quem decide pela concessão ou não das aposentadorias dos serventuários não oficializados. Consoante orientação pacífica do STJ, somente há legitimidade passiva exclusiva das autarquias previdenciárias (estaduais ou municipais) quando o autor da ação já está aposentado e a discussão versa sobre o valor dos benefícios ou sobre a eventual incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. No mérito, o Agravante ignorou o trecho da Decisão agravada em que foi transcrito julgado oriundo do Órgão Pleno desta Eg. Corte, o qual consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios não oficializados são considerados, para efeito do art. 1.º da Lei Estadual n.º 2.349/1968, "aposentados do Poder Judiciário". Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC.

V. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024079009221, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2008, Data da Publicação no Diário: 04/07/2008)

Subsequentemente, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, os quais também foram desprovidos pela 4ª Câmara Cível, conforme decisão publicada no DJ de 03/10/2008.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial contra o acórdão da 4ª Câmara Cível, não admitido neste Tribunal, motivando a interposição do Agravo de Instrumento nº 1.225.570/ES, conforme DJ de 07/07/2009, distribuído à relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, que o desproveu monocraticamente em 1º/02/2013, em decisão disponibilizada em 04/02/2013 e publicada no DJe de 05/02/2013.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs AgReg no Agravo de Instrumento nº 1.225.570 – ES, que também restou desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21/02/2013, cujo acórdão foi publicado em 1º/03/2013, tendo transitado em julgado em 11/04/2013.

(VIII) 2011 -
Em 07/07/2011,

Nadyr Fernandes Teixeira ajuizou a ação ordinária nº 0023182-61.2011.8.08.0024, cujo pedido foi julgado procedente em 25/03/2014 para determinar que o reajuste dos proventos da autora fosse realizado pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Contra a sentença o IPAJM interpôs apelação em 25/08/2014, distribuída à 1ª Câmara Cível e à relatoria da Eminente
Des. Janete Vargas Simões
, que a proveu monocraticamente em 23/09/2014 (DJe de 23/09/2014), para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Ocorre que contra tal decisão monocrática foram opostos
embargos de declaração
, os quais foram
providos pela 1ª Câmara Cível
em 13/11/2014 (DJe de 13/11/2014) para negar provimento à apelação interposta pelo IPAJM.

Inconformado o IPAJM interpôs Recurso Especial contra tal acórdão, que foi inadmitido pela Vice-Presidência em 08/01/2013 (DJe de 30/01/2013), resultando que tal decisão transitou em julgado em 15/04/2015.

(IX) 2011
– Alcança-se, ainda, na jurisprudência desta Corte, o julgamento do MS nº 0041219-39.2011.8.08.0024 (024.11.041219-4), impetrado por Benedito Soter Lyra, requerendo que o seu benefício previdenciário acompanhasse os reajustes dados aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como a extensão de vantagens já concedidas aos Servidores.

A sentença concedeu a segurança para determinar que o IPAJM
“conced
esse
ao Impetrante, todos os reajustes indicados na petição inicial (aqueles decorrentes de lei e aquele proveniente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n. 024.01.010652-4), bem como os que a ela se seguirem, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação.”

Contra ela foi interposta apelação cível pelo IPAJM, que, sob a relatoria do Eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira,
foi provida em julgamento com acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.- ‘Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público.’ (STF – Tribunal Pleno – ADIn 2.602-MG – Rel. p⁄ Acórdão Min. Eros Grau – DJ 24-11-2006).

2.- ‘A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes).’ (AI 724203 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07-05-2013, Acórdão eletrônico DJe-152 Divulgado em 06-08-2013 – Publicado em 07-08-2013).

3. - Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110412194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto:
ELISABETH LORDES,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2014, Data da Publicação no Diário: 25/07/2014)

Dita decisão transitou em julgado, eis que contra ela não foram interpostos recursos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, por esse relato, que
há duas
decisões, especificamente as proferidas no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, relacionado no
item VI
, e na Ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169) [Remessa Necessária nº 24079009221], que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, relacionada
no item VII
, ambas ajuizadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito santo – SINDIJUDICIÁRIO, que concederam, em tempos distintos, a extensão a todos os serventuários de serventias extrajudiciais aposentados o índice de revisão geral de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário concedido pela
Lei nº 7.235/02
.

Tal circunstância, imprescindivelmente, há que ser levada em consideração na emissão do provimento judicial que julgará o presente mandado de injunção, que também haverá de considerar o fato de que algumas das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça que transitaram em julgado já se encontrarem em fase de liquidação e de cumprimento de sentença.

O que releva enfatizar é que o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer que, mesmo não sendo servidores públicos, tendo os serventuários da justiça de serventias extrajudiciais aposentados pelo TJES contribuído obrigatoriamente para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, preenchido todos os requisitos legais para a aposentadoria e terem sido aposentados por este Tribunal, têm direito adquirido à extensão dos reajustes anuais concedidos aos servidores efetivos do Poder Judiciário por força de previsão constitucional.

Conclui-se, por conseguinte, que os serventuários da justiça de serventias extrajudiciais que já estavam aposentados e os que eventualmente optaram por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
não beneficiados pelas decisões judiciais relacionadas
, como é o caso da impetrante que se aposentou em 09 de março de 1995,
experimenta
ra
m
um vazio legislativo pela não edição de lei específica disciplinando a forma e o marco temporal de concessão de reajustes dos seus proventos de aposentadoria, até que sobreveio a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019.

Ocorre que, por expressa disposição do § 8º do art. 40 e do § 4º do art. 201 da CF, o princípio constitucional que assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, é de eficácia limitada, exigindo, por isso, que a preservação de tal direito seja estabelecida em lei.

E a assertiva do desamparo legislativo de revisão de proventos de aposentadoria não é mera afirmação pessoal da impetrante para contextualizar a causa de pedir do mandado de injunção, eis que divergências de decisões do Supremo Tribunal Federal acabaram relegando um contingente de serventuários de serventias extrajudiciais aposentados a um tratamento desigual.

É que em meio ao universo de interpretações, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 700.126/ES, julgado em 09/12/2014, em decisão transitada em julgado em 03/03/2015, interposto contra a decisão da Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, na Apelação nº 024070136668,
de relatoria do E
minente
Des
embargador
Carlos Simões Fonseca
, que reconheceu o direito de extensão de reajustes gerais aos serventuários Gastão Calmon, Leila Oliveira Vignati, Hisena Venina Pagani Breda, Calixto Dagostini, Angela Theresa de Martin Lima, Everaldo Ewald, Marilia Alina Fontes da Silva, Nilza Cardoso da Hora, Clea Heringer do Rosário, Sônia Borguignon Esteves e Geronymo Luiz Mattedi, sob a relatoria do
Ministro Teori Zavascki
, reformou o acórdão deste Tribunal sob a seguinte fundamentação:

“Embora os agravantes efetivamente possuam direito adquirido a integrar o regime de previdência específico dos servidores públicos estaduais, por terem se aposentado antes do advento da EC 20/98 (RE 701.207-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013), esse fundamento não é hábil a reverter o provimento do recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo.

[...]

O presente mandado de segurança não foi impetrado com o fim de incluir os serventuários no regime previdenciário do IPAJM, mas sim com o objetivo de estender a eles os aumentos remuneratórios concedidos pelo Espírito Santo aos servidores públicos ativos do Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, o acolhimento da tese dos agravantes importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Também fez o mesmo com as decisões proferidas nos recursos extraordinários interpostos das decisões deste Egrégio TJES, nos seguintes mandados de segurança:

1) Mandado de segurança tombado sob nº
0030239-38.2008.8.08.0024 (024.08.030239-1)
,
autor
es

Sebastião Siqueira do Nascimento, Francilea Nolasco Faria, Maria de Angeli Bravim, Helga Elsa Gerhardt Wruck e Wilson Ferreira -
1ª Câmara Cível – Relator Substituto
Fernando Bravin Ruy
– RE Com Agravo 758810/ES, Rel.
Ministro Gilmar Mendes
Decisão monocrática conhecendo o Agravo para negar seguimento ao RE - ARE 758.810/ES - Decisão monocrática provendo o RE do IPAJM em 27/02/2015, publicado em 13.11.2015.
Embargos de Divergência
rejeitados em 18/02/2016, DJe 25.02.2016. Trânsito em julgado: 08.03.2016.

2) Mandado de segurança tombado sob nº
0030238-53.2008.8.08.0024 (024.08.030238-3)
,
autor
es
João Leandro Freitas, Valma Vargas Freitas, Argentino Leandro Da Silva e

Marco Antonio Cardoso
-
3ª Câmara Cível –
Relator
Des. Rômulo Taddei
- No STF: ARE 707.129/ES - Rel. Min.
Gilmar Mendes
- Provimento monocrático ao Agravo Regimental do recorrente, publicado em 04.03.2015. Embargos de Declaração rejeitados, publicado em 09.03.2015. Trânsito em julgado: 09.04.2015.

3) Mandado de segurança tombado sob nº
0011662-46.2007.8.08.0024 (024.07.011662-9)
,
autor
es
Waldyr Schwab, Margarida Uliana Kiifer, Maria Helena Mazzon, Norma Leitão Morandi, Osmar Cassemiro da Silva, Therezinha Vamoca Teixeira, Winston Carlos Stein, Sylvio Alves de Oliveira e Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos
-
4
ª Câmara Cível –
Relator
Des.
Maurílio Almeida de Abreu
- No STF: RE 632825/ES - Rel.
M
in
.
Roberto Barroso
- Provimento monocrático ao Recurso Extraordinário do recorrente, publicado em 31.08.2015. ARE Nº 632825/ES, em 26/10/2018, DJE de 12/11/2018, transitado em julgado em 05/12/2018.

O mesmo ocorreu em 2013 com a decisão da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, no MS nº 0031555-52.2009.8.08.0024 (024090315557), impetrado por Marta Maria Milanesi Oliveira, Escrevente Juramentada do Cartório do 1° Ofício de Cariacica/ES, se insurgindo contra ato praticado pelo Presidente do IPAJM que indeferiu pedido de emissão de certidão atestando que a mesma é segurada obrigatória do IPAJM e de levantamento de possíveis débitos previdenciários para posterior parcelamento.

Contra a sentença de denegação de segurança foi interposta apelação cível pela impetrante, que, sob a relatoria do Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

foi desprovida pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, em julgamento assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO EM CARÁTER PRIVADO - CARGO PÚBLICO EFETIVO - INEXISTÊNCIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - VEDAÇÃO - ART. 40, CAPUT, CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O servidor de serventia extrajudicial não é titular de cargo público efetivo, estando vinculado economicamente ao titular do cartório não oficializado, constituindo vínculo empregatício regido pela CLT e não com a Administração Pública.

2 - Nesse contexto, inviável a concessão de aposentadoria pelo Regime próprio dos servidores públicos efetivos, no âmbito do Estado do Espírito Santo gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores. IPAJM. Regra insculpida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que alterou o art. 40, caput, da CF/1988. Precedentes do e. STF.

3 - Sentença mantida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024090315557, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2013, Data da Publicação no Diário: 01/02/2013).

Contra tal acórdão foram interpostos recursos especiais e extraordinários, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência em 07/05/2013.

Subseguiu-se a interposição de agravo em recurso especial, que foi inadmitido pela
Ministra Regina Helena Costa
, em 28/10/2014, nesses termos:

“[...]

No caso sob exame, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de que a recorrente se limitou a reproduzir em sede de recurso especial,
ipsis litteris
, as mesmas razões deduzidas na apelação outrora interposto, sem infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco indicando a legislação contrariada. (...)O não cumprimento desse mister desafia a incidência analógica do enunciado n. 284/STF (fls. 272/274e).

Entretanto, as razões do Agravo não impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.

[...]

Isto posto, com fundamento no art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial, porquanto não atacados especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

E o agravo interposto em recurso extraordinário foi desprovido pelo
Ministro Gilmar Mendes
, em 24/02/2015, sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Esta Corte, no julgamento da ADI 2.602/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.3.2006, firmou o entendimento de que os notários e registradores não são titulares de cargo público, nem ocupam cargo público, consequentemente não podem ser considerados contribuintes do regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF/88), estando vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Essa interpretação decorreria, em síntese, das modificações inerentes ao advento da EC 20/98.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 40 da Lei 8.935/1994, incluiu os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares no regime geral de previdência social, assegurando-lhes a contagem recíproca de tempo de serviço.

Além disso, destaco que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou, como no caso em questão, a regime previdenciário estatutário.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (Art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC).”

Ao ensejo dos julgamentos contrários aos interesses dos serventuários de serventias extrajudiciais, o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de aplicação extensiva dos reajustes de vencimentos anuais concedidos aos servidores públicos ativos e inativos vinculados ao Poder Judiciário aos delegatários de serventias extrajudiciais já aposentados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, e aos que eventualmente se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor e que optaram por preservar o direito à percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, ao fundamento de que o acolhimento da tese por eles sustentada importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

Seguiu-se, no entanto, que este Tribunal, julgando o Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado pelo serventuário da justiça aposentado Miguel Brumatti, seguindo o voto condutor do relator,
Em
inente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, julgou procedente o pedido e, nos termos do art. 8º, inc. I e II, da Lei nº 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedeu a ordem injuncional, com determinação para que a autoridade impetrada promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os atos da competência do Egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.

Outrossim, estabeleceu que, para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), aplicou ao beneficiado as normas de reajustamento de benefícios previdenciários de que tratam as Leis de números 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) – MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.

1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) – serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.

(
Mandado de Injunção Nº 0015446-25.2015.8.08.0000, -
TJES - RELATOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - IMPTE - MIGUEL BRUMATTI - Advogado(a) AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA 16631 – ES - Advogado(a) OSVALDO HULLE 12361 – ES - REQDO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA - Advogado(a) PROCURADOR GERAL DO ESTADO 999990 – ES– JULGADO EM 26/04/2018 E LIDO EM 03/05/2018).

Tal decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2018.

E ainda no ano de
2
018,
antes do trânsito em julgado do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,
Margarida Uliana Kifer, que havia tido pedido de extensão de revisão geral de proventos negado pelo STF no RE 632825/ES, impetrou o Mandado de Injunção nº 0031662-56.2018.8.08.0000, distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Dair Bregunce de Oliveira, então substituído pelo hoje
Desembargador
Julio
César Costa de Oliveira
, que, monocraticamente, deu-lhe provimento em decisão de 29 de junho de 2021 para estender-lhe os efeitos do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000
, decisão que foi desafiada por Embargos de Declaração, também desprovidos monocraticamente, em decisão de 11 de novembro de 2021, já pelo
Eminente Desembargador
Dair Bregunce de Oliveira
.

Contra a decisão monocrática exarada em tais Embargos de Declaração foi aviado o Agravo Interno nº 0031663-56.2018.8.08.0000 (100180051417), distribuído à relatoria da Eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
em tramitação por este Tribunal Pleno, que, todavia, em razão deste e dos demais pedidos de vistas que fiz em todos os mandados de injunção que tramitam por este plenário, aguarda em mesa o início do julgamento.

Antes, porém, em
15/11/2015
, conforme decisão publicada em 07/03/2016, a questão havia voltado a ser examinada neste Tribunal pela 3ª Câmara Cível deste TJES, no julgamento da apelação interposta
por
Albertina Celia Kruger Rodor, serventuária da justiça aposentada, à sentença proferida nos autos da Apelação e Remessa Necessária
nº
0009314-16.2011.8.08.0024 (024.11.009314-3
).

Tal apelação foi originariamente distribuída à relatoria do Eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, que propôs o desprovimento do recurso.

Todavia, Sua Excelência restou vencido por voto divergente do
E
minente
Des
embargador
Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho,
acompanhado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, mantendo a sentença então proferida pela hoje Eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que, em
23/03/2014
,

julgou procedente o pedido e determinou o reajuste de seus proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos aos mesmos aplicados, em acórdão com a seguinte ementa:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. ÍNDICES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL APLICABILIDADE ANOMALIA DO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Serventuário de cartório não oficializado, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal, faz jus ao percebimento dos reajustes e abonos pecuniários recebidos pelos servidores públicos estaduais.

2. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu o direito dos serventuários auxiliares da justiça aos reajustes e abonos sob o argumento de que
não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos
, bem como
não ser permitido o acesso de escreventes juramentados ao quadro dos servidores do Poder Judiciário sem a realização do devido concurso público
.

3. O funcionário de cartório não oficializado não é servidor do poder judiciário, mas diante de uma anomalia do sistema, que determinou a contribuição de forma obrigatória para o regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Estadual nº 2.349/1968, deve ser enquadrado dessa forma somente para fins de aposentadoria.

4. Ao negar o reajuste se criaria uma outra anormalidade, qual seja, a de que um serventuário que contribuiu de forma obrigatória pelo regime próprio, e que não era vinculado ao Regime Geral de Previdência (INSS), a jamais ter reajustado os seus proventos, em cristalina afronta aos preceitos constitucionais inseridos nos artigos 40, § 8º, e 201, § 4º, que preveem expressamente o reajustamento dos benefícios para os servidores públicos assim como para os trabalhadores em geral.

5. Recursos não provido e em remessa necessária mantida sentença.

(Remessa Necessária e Ap nº 0009314-16.2011.8.08.0024 - 3ª Câmara Cível deste TJES - Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data do Julgamento: 15/12/2015 - Data da Publicação: 04/03/2016)

Contudo, examinando o RE nº 1.025.152 interposto pelo IPAJM contra o acórdão da 3ª Câmara Cível, o Ministro
Gilmar Mendes
o proveu monocraticamente para negar a Albertina Celia Kruger Rodor o direito de receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário.

E tal decisão monocrática foi mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento ao ARE nº 1.025.152.

Ocorre que, em Sessão Virtual de
06/05/2022 a 13/05/2022
, sob a relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso, o
Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
, com a participação de todos os Ministros que o integram, relvando destacar a participação dos Ministros Gilmar Mendes por suas posições anteriores sempre contrárias às postulações, e Roberto Barroso, este então relator do RE nº 632825/ES, retro citado, que o proveu para reformar a decisão relatada pelo saudoso Desembargador
Maurílio Almeida de Abreu
,

ao decidir os Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152, opostos por Albertina Celia Kruger Rodor, por unanimidade, deu-lhes provimento consolidando o entendimento de que não se tratava de hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
), deixando assentado que, em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO . RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.

2.
A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF
.

3.
Embargos de divergência providos.

(16/05/2022 PLENÁRIO EMB .DIV. NOS EMB .DECL. NO A G.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.025.152 ESPÍRITO SANTO RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. EMBTE.(S): ALBERTINA CÉLIA KRÜGER RODOR ADV.(A/S):MELISSA DA SILVA LEITE ADV.(A/S): PACELLI ARRUDA COSTA ADV.(A/S):MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA EMBDO.(A/S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. PROC.(A/S)(ES):MARINA DALCOLMO DA SILVA)

Confira-se, excerto do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso.

“Na hipótese, a parte embargante, escrevente juramentada de serventia não oficializada, foi aposentada pelo TJ/ES a partir de 26.03.1996 no regime próprio de previdência estadual do qual era contribuinte obrigatória, nos termos da Lei estadual nº 2.349/1968.
Em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte.

Fixada tal premissa, e por desdobramento, a pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual se fundamenta em decorrência de imposição de lei local, não sendo a hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015 e art. 335 do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).”

Com o julgamento pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152/ES, consolidou-se na jurisprudência da Suprema Corte o entendimento que

assegura o direito adquirido dos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los, o que implica dizer que os mesmos têm direito aos reajustes anuais de vencimentos concedidos aos servidores do Poder Judiciário.

E ainda que tal decisão plenária não tenha sido tomada em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, a consolidação do entendimento proclamado implica concluir que todas as decisões de extensão dos reajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário deste Estado, quer tenham sido concedidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição, aos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refletem a adequada aplicação da lei local que lhes regia o regime previdenciário, de acordo com o art. 11 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946, e, posteriormente, com o art. 1º da Lei Estadual nº 2.349/1968, até a entrada em vigor da EC n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

Disso decorre que este Tribunal não pode mais conviver com decisões que desbordem do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, decorrendo que a jurisprudência local há que harmonizar a controvérsia de entendimentos que vem ocorrendo nos julgamentos dos Mandados de Injunção que tramitam por este Tribunal Pleno, conciliando uma tese que reflita a replicação do entendimento da Suprema Corte.

Notadamente, pelo trânsito em julgado do acórdão deste Tribunal Pleno que julgou procedente o Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, interposto por Miguel Brumatti, ao qual foram estendidos os reajustes de proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário pelas Leis nº 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria).

Todavia, por divergência de interpretação que o histórico das decisões sobre o tema já não mais admite, em
22/11/2022
, ou seja, em data posterior a
16/05/2022
em que julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal os Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152, pacificando a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão, sobreveio decisão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, sob a relatoria da Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, manteve a sentença da hoje Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que, em
03/08/2020
, denegou a segurança no MS nº 0001427-73.2014.8.08.0024 impetrado por Elineth Cristofori Lima, Estéfano Trevisol, Hebe Cardoso, Juracema Batista de Freitas, Maria do Carmo Gianizelli Vettoraci, Maria José Nascimento Amado, Maria Pereira de Freitas, Marilda Rosa Borges Bonfim, Mildasmil Modesto da Silva Carvalho e Nalzy Vargas de Oliveira.

Confira-se a ementa do acórdão.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS INATIVOS DE CARTÓRIOS NÃO-OFICIALIZADO. EXTENSÃO DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no sentido de que o Servidor de Cartório Não Oficializado não pode ser equiparado a Servidor Público, excepcionando a situação dos Serventuários da Justiça que foram obrigatoriamente submetidos ao Regime Próprio de Previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, apenas para fins de lhes garantir o direito a reajuste anual, o que deverá, entretanto, ocorrer mediante Lei Específica que regulamente esse direito.

II. In casu, os Recorrentes são Serventuários da Justiça inativos, tendo exercido, na atividade, suas respectivas funções em Serventias de Foro Extrajudicial (não oficializadas), havendo contribuído, à época, ainda, de forma obrigatória, para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cuja aposentadoria superveniente, inclusive, foi deferida aos Recorrentes, com proventos pagos pelo Instituto de Previdência Recorrido, situação, portanto, anômala, uma vez que, não sendo considerados Servidores Públicos, descaberia a aplicação das normas de benefícios previdenciários afetas ao quadro de pessoal (Servidores Públicos) vinculado ao Poder Judiciário.

III. A hipótese dos autos se trata de situação análoga àquela objeto de apreciação do Órgão Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, o que, todavia, não comporta idêntica solução jurídica, na medida em que existem limitações de cunho processual decorrentes da própria modalidade de demanda adotada.

IV. Revela-se descabido conceder aos Recorrentes o que restou pugnado na via estreita deste Mandado de Segurança, que, pelas suas próprias peculiaridades, demanda a comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída nos autos, cujos requisitos não foram preenchidos no caso em apreço. Não se quer dizer com isso, que seja inadmissível, em toda e qualquer hipótese, a utilização dos parâmetros legais de reajuste dos Servidores Públicos para fins de reajustamento dos Serventuários de Cartórios não oficializados, o que inclusive fora objeto de reconhecimento no aludido Mandado de Injunção.

V. Uma vez que os Recorrentes não são considerados Servidores Públicos, tendo apenas permanecido, de forma anômala, vinculados ao regime previdenciário próprio dos servidores, não há falar-se em direito líquido e certo da aplicação extensiva das normas próprias dos Servidores Públicos, ao menos, nesta modalidade processual. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140012279, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 19/01/2023).

Com a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a proposta de julgamento adequada aos Mandados de Injunção que tramitam por este plenário há que considerar a situação de cada impetrante em cotejo com as decisões judiciais antes relacionadas e transitadas em julgado, eis que cada uma delas, pode, em tese, constituir hipótese de prejudicialidade, ainda que parcial, de julgamento de procedência do respectivo mandado de injunção.

Além das hipóteses de prejudicialidade, há outras questões a serem consideradas, vez que o entendimento consolidado garantindo o direito adquirido dos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refere-se, exclusivamente, ao direito constitucional de revisão anual de proventos.Decorre, pois, que não podem ter reconhecido direitos que digam respeito exclusivamente aos servidores público, tais como a percepção de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) a título de atualização de proventos em razão da conversão da Unidade Real de Valor (URV) em real (R$), porque antes da aposentadoria não eram remunerados pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Tal circunstância implica admitir que aqueles que se beneficiaram da decisão proferida no julgamento do MS nº 0027805-13.2007.8.08.0024, de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira, com o pagamento da parcela residual de 11,98% sobre o valor dos seus proventos, não obstante tal decisão tenha transitado em julgado, tenham tal percentual diluído entre os índices de extensões de leis de reajustes anuais de vencimentos concedidos aos servidores públicos, sob pena de serem beneficiados indevidamente em relação aos demais serventuários de serventias extrajudiciais aposentados.

Também não fazem jus a eventuais abonos financeiros concedidos, eis que a concessão de abonos não constitui direito constitucional assegurado nem mesmo aos servidores públicos.

Da mesma forma, não têm direito às gratificações específicas que a lei atribui aos servidores públicos.

E é na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se encontra a orientação para a construção de uma proposição para os julgamentos dos mandados se injunção que tramitam por este órgão Plenário.

Colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte que o Ministro Gilmar Mendes, relator dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090, impetrados por trabalhadores que, demitidos sem justa causa após vários anos de serviço, receberam de sua empregadora um salário-mínimo a título de aviso prévio e pleitearam o reconhecimento do direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, inserto no art. 7, inciso XXI, da Constituição Federal, e a declaração de mora do Poder Legislativo, pois já haviam se passado mais de 20 (vinte) anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, que instituía tal garantia, e a lei regulamentadora não havia sido editada.

Também tramitavam no Supremo Tribunal Federal os mandados de injunção nºs 1.011/ES e 1.022/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisck, e n°s 1.008/DF e 1.081/DF, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski.

O primeiro a decidir foi o Ministro Ricardo Lewandowisck, que, seguindo a jurisprudência consolidada na Corte e com fundamento do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências), monocraticamente, considerou prejudicado o julgamento de tal mandado de injunção (art. 21, IX, do RISTF), ao fundamento de que a norma regulamentadora foi editada antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, subseguindo a interposição de Agravo Regimental, que também foi desprovido em sessão plenária:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.506/2011. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A orientação do Supremo Tribunal Federal é pela prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então ausente.

II - Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.

III Agravo a que se nega provimento.”

(STF, MI 1011 AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/05/2012, DJe 30/05/2012)

O mesmo ocorreu com o MI 1022, julgado monocraticamente, considerado prejudicado (art. 21, IX, do RISTF), ante a edição da norma regulamentadora antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, subseguindo a interposição de Agravo Regimental, também desprovido à unanimidade em sessão plenária.

Todavia, nos julgamentos dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090, todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, travou-se uma longa discussão plenária que envolveu uma retrospectiva da jurisprudência da Suprema Corte, resultando assentado, em síntese, que,
“a
pós
o julgamento
do Mandado de Injunção n. 107, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, leading case na matéria relativa à omissão, a Corte passou a promover alterações significativas no instituto do mandado de injunção, conferindo-lhe, por conseguinte, conformação mais ampla do que a até então admitida”
.

No Mandado de Injunção n. 283, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse colmatada a lacuna relativa à mora legislativa, sob pena de assegurar ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados
”.

E
“No Mandado de Injunção n. 232, de relatoria do Ministro Moreira Alves, o Tribunal reconheceu que, passados seis meses sem que o Congresso Nacional editasse a lei referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o requerente passaria a gozar a imunidade requerida”
.

Sucedeu que, após o voto do Ministro Gilmar Mendes, na sessão de 22/06/2011, julgando procedente o mandado de injunção, acompanhado à unanimidade, o julgamento foi suspenso para posterior explicitação do seu dispositivo final, eis que ao longo das reflexões o Plenário concluiu pelo julgamento de procedência e pela necessidade de se construir uma decisão aplicável ao caso concreto, que se tratava da postulação de recebimento do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de empregados demitidos.

Posteriormente, em 06/02/2013, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, também por unanimidade e nos termos do voto do Relator, decidiu, para o caso concreto, definir a aplicação dos parâmetros da Lei nº 12.506/2011, que regulamentou o direito ao recebimento de aviso prévio proporcional, aos mandados de injunção impetrados anteriormente à edição da referida lei no caso concreto.

E também autorizou que os ministros relatores de outros mandados de injunção idênticos, os decidissem monocraticamente.

Já na sessão de julgamento conjunto dos Embargos de Declaração aos acórdãos que julgaram os mandados de injunção 943, 1010, 1074 e 1090, em 27/02/2014, o Plenário da Suprema Corte concluiu que a superveniência da lei regulamentadora do aviso prévio não tinha o condão de prejudicar a continuidade dos julgamentos dos mandados de injunção impetrados anteriormente à publicação da mencionada lei, sendo o caso, sim, de procedência dos pedidos para a aplicação judicial de parâmetros similares aos enunciados pela lei regulamentadora ao direito ao aviso prévio proporcional relativo ao tempo pretérito.

Estabeleceu, ademais, uma forma de execução individualizada das verbas indenizatórias decorrentes do reconhecimento do direito, esclarecendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exercício do direito decorrente do reconhecimento de mora legislativa do Congresso Nacional declarada pelo STF dar-se-á na forma que o direito comum ordinário autorizar.

É dizer, os impetrantes poderão exercitar o seu direito à indenização relativa ao aviso prévio mediante ação de liquidação, na qual as instâncias ordinárias restringir-se-ão a fixar o
quantum
que lhes é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido pelo julgamento proferido no mérito dos mandados de injunção pelo Supremo Tribunal.

Tal decisão plenária levou o Ministro Ricardo Lewandowisck, por decisão monocrática exarada no dia 08/10/2013, divulgada no DJe de 10/10/2013, a julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 1.011/SE e, em juízo de retratação, a reconsiderar a decisão embargada e, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 7º, XXI, da Constituição Federal, conceder a ordem para determinar a aplicação retroativa de parâmetros idênticos aos da Lei 12.506/2011 ao caso dos autos.

Na sequência julgou, em sessão plenária de 14/05/2014, divulgada no DJe de 29/05/2014, o Segundo Agravo Regimental no ARE no MI nº 1011/SE, este interposto pela Companhia Vale do Rio Doce, provido parcialmente para excluí-la do polo passivo do mandado de injunção, tendo a decisão sobre o mérito do mandado de injunção transitada em julgado em 20/06/2014:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.506/2011. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso de mandado de injunção impetrado antes da edição da Lei 12.506/2011, o empregado possui interesse processual no writ para ter assegurado o seu direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na hipótese de tê-lo recebido em valor inferior ao que seria devido uma vez regulamentado o dispositivo constitucional.

II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.

III - Agravo regimental a que se dá parcial provimento para excluir a ora agravante do polo passivo do mandado de injunção.

(STF - MI: 1011 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014)

Também o Ministro Teori Albino Zavascki, relator dos Mandados de Injunção nº 1.008/DF e 1.081/DF, após a decisão plenária nos mandados de injunção relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, submeteu-os ao julgamento plenário em sessão de 16/05/2013, na qual em ambos foi replicado o entendimento consolidado pela Suprema corte:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1008 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7o, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1081 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

Esclareça-se, por fim, que eventual julgamento de procedência, ainda que em parte, do primeiro pedido deduzido na inicial, o de extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000, impetrado por Miguel Brumatti, à impetrante, não é adequado processualmente falar-se em perda de objeto do pedido subsidiário de declaração de mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, eis que o julgamento de procedência parcial do primeiro pedido torna prejudicado o julgamento do segundo.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o primeiro pedido deduzido na inicial para, com fulcro no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo), estender à impetrante os efeitos do julgamento extraído do MI nº nº 0015446-25.2015.8.08.00000, impetrado por Miguel Brumatti, ou seja, para a efetivação dos seus direitos e como forma de preenchimento (colmatação) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), lhes sejam aplicadas as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), que contemplaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário a aplicação dos índices de reajuste anual deferidos aos servidores públicos do Poder Judiciário.

Explicite-se que a atualização do provento de aposentadoria da impetrante pelas mencionadas leis dar-se-á por implementação imediata após o trânsito em julgado desta decisão, observada a disponibilidade financeira e orçamentária deste Tribunal de Justiça.

E que para o recebimento dos valores relativos aos vácuos legislativos reconhecidos pela aplicação das leis mencionadas, a impetrante terá que se valer de ação de liquidação, na qual o juízo de primeiro grau restringir-se-á a fixar o
quantum
que lhe é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido no julgamento do presente mandado de injunção por este Tribunal.

Outrossim, que as ações de liquidação deverão, naturalmente, observar eventual prescrição quinquenal de valores não recebidos nos cinco anos anteriores à propositura do presente mandado de injunção.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira encaminhou seu voto vista que já está disponível para os advogados e partes interessadas. Alguns colegas manifestaram desejo de estudar a matéria e como este mandado de injunção está em tramitação há bastante tempo, faremos o seguinte: o voto do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira já foi encaminhado para todos os desembargadores, dessa forma será aberta vista coletiva de todos os mandados de injunção sobre a mesma matéria. Todos os desembargadores receberão os autos com vista coletiva e quando devolvidos para julgamento, será feito um julgamento único em que todos os eminentes Pares irão, imediatamente, enunciar o voto de acordo com seu convencimento.

Como a vista coletiva foi aberta hoje não será julgado na próxima sessão. Esperamos que seja julgado no prazo de dez dias do Código de Processo Civil.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2024

ADIAMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Em relação aos mandados de injunção, que restou deliberado, oportunamente, vista coletivo, em virtude de havermos identificado que nem todos os votos de relatoria foram disponibilizados aos eminentes pares, fica estabelecido que após o lançamento do último voto, que deverá ser efetivado, sob a nossa expectativa, até a próxima segunda-feira, para que os eminentes pares possam, no transcorrer da semana subsequente, efetivarem o lançamento de seus respectivos votos, possibilitando, então, à mesa diretora compilar todos esses votos e proclamar o resultado desses julgamentos dos mandatos de injunção na próxima pauta presencial.

Refiro-me aos processos mandados de injunção pautados sob os números 1 (0021214-19.2021.8.08.000), 2 (0021243-69.2021.8.08.000), 3 (0021201-20.2021.8.08.0000), 4 (0021256·68.2021.8.08.000), 5 (031662·56.2018.8.08.0000), 6 (0021220-26.2021.8.08.0000), 7 (0021199-50.2021.8.08.0000), 8 (0021204-72.2021.8.08.0000), 9 (0021245-39.2021.8.08.0000), 10 (0021239-32.2021.8.08.000) e 16 (0021241-02.2021.8.08.0000), que foram adiados.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Presidente, queria pedir uma atenção para esses processos. Em todos aqueles em que eu pude inserir o meu voto, como Vossa Excelência disse, eu já inseri, mas há um processo, especificamente, que é o processo pautado sob o número 5 (031662·56.2018.8.08.0000), de relatoria da Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, que estava aguardando o desfecho dessas votações dos pedidos de vista que eu havia feito. Desse processo, especificamente, tenho necessidade de pedir vista, porque o meu voto precisa de adaptações em relação a essa situação específica.

Só para alertar sobre isso, processo pautado sobre o número 5.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Sim, mas a minha manifestação é no sentido de que todos os eminentes desembargadores consigam lançar os votos para que todos os colegas tenham acesso e aqueles que, evidentemente, solicitarem vista, como Vossa Excelência o fez em sessão pretérita, possam, oportunamente, e de igual modo, lançar os seus votos. O comunicado é apenas e estritamente relacionado aos eminentes relatores.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Presidente, pela ordem, o voto já está disponibilizado no PJE, o pautado sob número 5 (031662·56.2018.8.08.0000).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Sim. O Desembargador Fabio Clem, tendo acesso ao voto no PJE, haverá de pronunciar o seu voto-vista, para que, até a próxima sessão, que será pauta virtual, não teremos sessão aqui presencial na próxima semana, então há tempo razoável para que todos possam ter acesso aos votos dos eminentes relatores e, paulatinamente, irem lançando seus respectivos votos, inclusive os votos-vista, para julgamento na próxima pauta presencial, que deve ocorrer, aproximadamente, a cerca de 15 dias.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Presidente, ainda preciso de um esclarecimento. O voto de Vossa Excelência já está compartilhado com todos os colegas, não é?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Foi então equacionada essa questão, agradecendo a manifestação dos eminentes pares.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/11/2024

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Há um pedido de preferência para o número 11 da pauta do PJe. Temos pedido de preferência também nos itens do PJe: números 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 12, porque o 11 é representado por um advogado diferente e os demais pelo mesmo advogado. Esses processos referem-se ao pedido de vista coletiva e dizem respeito ao mandado de injunção.

Chamo à atenção da Corte para um detalhe. Esses mandados de injunção estão tramitando durante muito tempo, com votações díspares, e estávamos com dificuldade em concluir o julgamento, até mesmo por causa de sucessivos pedidos de vista. Então, foi aberta vista coletiva para que todos pudessem manifestar a sua posição.

Para auxiliar o julgamento, dividimos as quatro posições externadas até o momento. A primeira posição é de improcedência. A segunda, de extinção por perda do interesse. A terceira, procedente com extensão dos efeitos. E a quarta, extinção do pedido de mora procedente com extensão dos efeitos. Para que nós possamos julgar, julgaremos coletivamente todos os processos. E, na versão que eu distribuí, eu já coloquei uma prévia dos votos já colocados até o momento, para que nós possamos, então, prosseguir e identificar o voto de cada um.

Colherei, individualmente, o voto dos colegas que se encontram na sessão para que nós possamos reafirmar a posição de cada um e julgar esses processos. Início com o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, mantenho meu voto humildemente no que toca ao julgamento por improcedência nos agravos 2, 3, 12. E no agravo número 11 julgando prejudicado e improcedente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, então mantém o voto na tese número 1.

Na sequência, consulto o Desembargador Fabio Clem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Presidente, até compartilhei com o Desembargador Pedro que eu não consegui acesso no PJe para inserir o meu voto no processo pautado sob o número 4, que é de relatoria de Sua Excelência. Também não consegui nos processos pautados sob o número 12 e 16. A minha posição, eu gostaria de inserir o voto, porque cada voto tem uma particularidade, tem uma ou outra exclusão que eu propus. Em todos eles dou provimento ao mandado de injunção para estender individualmente a cada impetrante os efeitos da decisão proferida no mandado de injunção impetrado pelo senhor Miguel Brumatti, identificado pelo número 015446-25. Excluindo, por ventura, em relação a cada impetrante, os eventuais benefícios obtidos já em decisões judiciais passadas. Então, o dispositivo do voto é esse. Mas nesses três processos, em particular, não consegui inserir meu voto no sistema.

A minha posição é essa: julgar procedente parcialmente, para estender os efeitos da decisão proferida do mandato de junção impetrada pelo senhor Miguel Brumatti, mas excluir possíveis benefícios já obtidos em outras ações judiciais por cada um impetrante.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Desembargador Fabio, essa é a terceira tese ou a quarta? É a terceira tese?

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Essa tese é uma ampliação da tese apresentada pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O 16 da pauta é de relatoria do Desembargador Robson e Sua Excelência não está presente. Infelizmente, o 16 não poderá ser votado na data de hoje.

O 12, que é de minha relatoria, o voto foi lançado, mas, de qualquer forma, também já tinha sido iniciada a votação e o voto já tinha sido proferido anteriormente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Não consegui, e não sei o porquê, acessar nem o voto do Desembargador Pedro, que também já está lançado no sistema há muito tempo, mas por uma inconsistência do PJe, suponho, eu não consegui acessar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Na sequência, consulto o Desembarrador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, o processo pautado sob o número 5 – impetrante é a senhora Edith Corteletti Ronconi, eu sou o relator. Na pauta de hoje está com o nome do doutor Carlos Magro, mas é um equívoco. Na verdade, eu sou o relator. Esse mandado de injunção foi de todos o primeiro a ter julgamento iniciado no Pleno. Lancei voto nele por reconhecer a perda superveniente do mandado de injunção e, deste modo, seguiu o processo sem resolução do mérito. Foi como eu me posicionei naquele processo e que nesta oportunidade ratifico.

Nos demais processos que estão na pauta, procurei, em todos eles, lançar voto nesse mesmo sentido.

Ocorre que, no número 4 (0021245-39.2021.8.08.0000), que o relator é o eminente Desembargador Pedro, hoje pela manhã, eu não encontrei esse voto lançado no sistema. Creio que com o Desembargador Fábio aconteceu a mesma coisa. Pesquisei no PJe hoje de manhã e não estava.

De sorte que lanço voto, nesta oportunidade, no processo número 4 (0021245-39.2021.8.08.0000), reportando-me ao voto por mim prolatado no processo de número 5 (0021239-32.2021.8.08.0000), em que sou relator.

Então, ratifico o meu entendimento naquele processo e, desse modo, com todas as vênias ao entendimento do Desembargador Pedro, voto por reconhecer a perda superveniente do objeto do processo e, desse modo, extinguir sem resolução do mérito.

VOTO ESCRITO

Rogando vênias ao eminente Relator e a quem mais como ele entender, concluo, assim como o também eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, que a hipótese é de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Isso porque a mora legislativa que ensejou a interposição deste mandado de injunção foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

Art. 1º Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Art. 2º O reajuste de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

A Lei n. 11.300, de 23 de junho de 2016, que disciplina o processo e o julgamento de mandado de injunção individual e coletivo, estabelece:

Art. 11. [...]

Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.

Destaco que a pretensão de que sejam supridas omissões legislativas em relação a períodos pretéritos não altera a conclusão por mim alcançada porque o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.” (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 10-05-2012, data da publicação/fonte: DJe de 30-05-2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a edição do diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção. 2. “Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora” (AgR noMI 634-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental improvido. (STF, AgR no MI n. 3709, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, data do julgamento: 11-12-2014, data da publicação/fonte: DJe de 12-02-2015).

Posto isso,
julgo
extinto
o processo sem resolução do mérito nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Apenas para que nós possamos organizar a votação, o voto de Vossa Excelência está sendo o mesmo em todos os processos?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

O mesmo em todos os processos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem. Então, Vossa Excelência acolhe a tese 2?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

A tese 2, extinção sem resolução do mérito.

O que o Desembargador Robson é o Relator, o 16 (0021249-76.2021.8.08.0000), não lancei voto, porque não foi lançado o sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeito. O 16 não foi chamado a julgamento, porque o relator ainda não foi lançou o voto.

Apenas para que possamos agilizar, gostaria de sugerir aos colegas que votassem identificando a tese, e depois nós vamos atribuir a tese aos respectivos votos, como o Desembargador Dair manteve todos os votos na tese.

Consulto o Desembargador Willian Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Primeiro, Presidente, eu faltei a algumas sessões, em virtude de compromissos na Corregedoria, estou apto para julgar o de número 8 (0021204-72.2021.8.08.0000). Eu quero saber se a matéria é a mesma em todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

É a mesma.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Cuida-se de mandado de injunção impetrado, nesse número 8 (0021204-72.2021.8.08.0000), por Ery Silva Fortes, serventuário de cartório não oficializado do Poder Judiciário, que foi aposentada antes da emenda complementar 20/1998, em que alega omissão no envio de projeto de lei contemplando a revisão anual. Todos se referem a isso.

Eu estou, com toda a vênia, divergindo da relatora nesse número 8, estendendo aos demais, já que a causa de pedir é a mesma, que é a Desembargadora Débora, para julgar procedente o pedido inicial, determinando a extensão dos efeitos do mandato de injunção 0015.446-25.2016. 8.08.000, a ora impetrante, observando-se ainda os termos do despacho proferido pelo eminente Desembargador Presidente nos autos do processo SEI que está indicado aqui.

Estou acompanhando a divergência e estou julgando procedente o pedido inicial, determinando a extensão dos efeitos.

VOTO ESCRITO – MI 0021204-72.2021.8.08.0000

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por ERY SILVA FORTES, serventuária de Cartório não oficializado do Poder Judiciário do Espírito Santo, aposentada antes da EC 20/1998, em que alega omissão no envio de projeto de lei contemplando a revisão anual dos proveitos de aposentadoria dos serventuários de Cartórios não oficializados do Poder Judiciário, aposentados em data anterior ao advento da EC nº 20/1998, ensejando a propositura do presente remédio constitucional.

Peço vênia à e. Relatora, DESª. Relatora, mas já me manifestei anteriormente, nesta mesma sessão, pela extensão dos efeitos do que decidido no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos demais mandados de injunção pendentes sobre o tema, por entender ser a solução mais adequada e justa a ser conferida a essas ações.

Como destacou o Eminente Des. Fernando Zardini Antônio em voto divergente proferido nesta sessão:

Logo, parece claro que ao impetrante do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, conferiu-se a proteção jurídica devida, em especial ao direito constitucional à manutenção do valor real do benefício previdenciário, a que alude o artigo 201, §4º da Constituição Federal, tal como nos lembrou o Eminente Desembargador Willian Silva em sua notável participação. Seria demasiado injusto não reservar semelhante tutela àqueles que estivessem em situação parelha, em violação direta ao princípio da isonomia.

Assim, com as devidas vênias, DIVIRJO da Relatora para julgar PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à ora impetrante, observando-se, ainda, os termos do Despacho proferido pelo Eminente Desembargador Presidente nos autos do Processo SEI nº 70003570-12.2019.8.08.0000.

Custas pelo Estado do Espírito Santo.

Sem honorários advocatícios, de conformidade com o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, aplicável por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016..

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Qual é a tese? É a terceira tese, não é isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

É a tese que julga procedente o pedido inicial, estendendo os efeitos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeito. Então é a terceira tese.

Consulto a Desembargadora Eliana.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Presidente, eu também quero registrar que lancei os votos no PJE, tenho votos escritos e fundamentados, a exceção do 4, porque o voto do relator também não estava disponível, embora eu tenha recebido por e-mail no início da tarde, mas ele não está disponível, eu não lancei ainda. E o 16, tirando esses dois, todos os outros, eu lancei voto.

A minha tese, Presidente, é a tese 3, mas eu tenho uma dúvida aqui, porque existe essa quarta tese, onde colocaram o Fábio ou o Carlos Magno ali, e, para mim, é a mesma tese do Desembargador Fernando Zardini, que eu estou acompanhando. O desembargador Zardini é relator no 6 e no 7 e eu acompanho. O Desembargador Fábio Brasil é relator no 9 e no 10, e eu acompanho, que é a extensão dos efeitos.

Eu não identifiquei essa última tese, que diferença que ela tem. Ficou apenas um voto isolado ali, dizendo que pode ser Fábio, Carlos Magno ou Jorge Viana. Não sei se foi em outro momento que ele foi proferido.

Só para constar, no 2 eu divirjo, no 3 eu divirjo, no 5 eu divirjo, no 6 eu acompanho, no 7 eu acompanho, no 8 eu divirjo, no 9 eu acompanho, no 10 eu acompanho, no 11 eu divirjo.

Então, eu entrego a secretária para controle, mas a minha tese é a da extensão de efeitos, me parece que é a 3. E a 4, para mim, está incompreensível, não sei que tese é essa 4.

VOTO ESCRITO

Trata-se de
mandado de injunção
impetrado por
Lucila Francisca Favalessa de Marchi
com vistas a colmatar mora do
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
em encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo, versando sobre a revisão dos proventos de aposentadoria de serventuários de cartórios não-oficializados.

O eminente relator, Desembargador Fabio Brasil Nery, extinguiu o feito quanto ao pedido de declaração de mora legislativa e acolheu o pleito de extensão, à impetrante, dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Pois bem. A discussão referente ao reajustamento dos benefícios concedidos em favor de serventuários de cartórios não-oficializados e seus dependentes não é inédita, já tendo sido enfrentada por este Pretório quer no exercício de sua competência revisora, quer no exercício de sua competência originária.

Um bom ponto de partida para a análise da matéria é o que fora decidido pelo Tribunal Pleno no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Se, por um lado, a Constituição Federal de 1988 consagrou em seus dispositivos inúmeros direitos, garantias e liberdades, por outro, reclamou integração legislativa para que muitos deles pudessem ser exercidos em sua plenitude.

Há estimativas apontando que, quando da promulgação da Lei Maior, em 05 de outubro de 1988, eram necessárias 242 (duzentas e quarenta e duas) normas regulamentadoras para que o texto se tornasse inteiramente aplicável.

Tantas eram as normas a demandar regulamentação que o jurista Tercio Sampaio Ferraz Júnior não aderiu aos rótulos de "Constituição Cidadã" e "Constituição Coragem", empregados por Ulysses Guimarães, preferindo conferir a nosso texto constitucional a alcunha de "Constituição de Meia Vigência".

Com maior otimismo, José Afonso da Silva classificou as normas constitucionais em:
i)
de eficácia plena, assim entendidas as que tem aplicação imediata;
ii)
de eficácia contida, compreendidas como as que se aplicam de imediato, mas podem ter sua abrangência reduzida pelo legislador;
iii)
de eficácia limitada, sendo essas as que demandam atuação legislativa para se tornarem aplicáveis.

Com o intento de evitar a ocorrência da chamada "síndrome de inefetividade das normas constitucionais", o constituinte concebeu dois mecanismos para o controle de eventual omissão legislativa, quais sejam: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção.

O artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal cuidou de definir o mandado de injunção como o remédio cabível quando "a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".

Contudo, a
Lex Legum
não estabeleceu qual o conteúdo da decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na ação injuncional, dando ensejo ao surgimento, na doutrina, de duas correntes: a concretista e a não-concretista.

Pela posição concretista, no julgamento do
writ
, o Poder Judiciário não só declara a omissão do Poder Legislativo, como, também, implementa o exercício do direito não regulamentado até que sobrevenha norma tratando da matéria.

Esta posição comporta uma subdivisão: a concretista geral e concretista individual.

A posição concretista geral defende que a decisão judicial terá efeitos
erga omnes
até o preenchimento da lacuna normativa, valendo não só para o impetrante do mandado de injunção, mas para todos os que estejam amargando com a omissão do legislador.

A seu turno, a posição concretista individual defende que a decisão judicial proferida no
mandamus
goza de efeito
inter partes
, beneficiando apenas o impetrante, que poderá exercer o direito pendente de regulamentação.

A vertente individual do concretismo se bibarte em: concretista individual direta e concretista individual intermediária.

Pela posição concretista individual direta, o Poder Judiciário, ao apreciar o mandado de injunção, pode implementar de imediato o direito assegurado ao impetrante por norma constitucional carente de regulamentação.

Pela posição concretista individual intermediária, o Poder Judiciário, ao julgar a ação injuncional, deve fixar prazo para que o legislador colmate sua omissão. Findo o prazo e persistindo a inércia legislativa, o tribunal fixa as condições necessárias ao pleno exercício do direito pelo impetrante.

Por fim, a posição não-concretista defende que o mandado de injunção se destina unicamente a reconhecer a mora legislativa na regulamentação de preceito constitucional, não se prestando a viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a temática pela primeira vez entre o fim da década de 80 e início dos anos 90, em
writ
impetrado por Oficial do Exército face a inexistência de norma regulamentadora estipulando as condições de transferência dos militares para a inatividade.

Na oportunidade, o Excelso Pretório adotou a posição não-concretista, limitando-se a declarar a mora do Congresso Nacional, sem expedir ordem viabilizadora do direito assegurado ao impetrante em sede constitucional e não regulamentado (MI nº 107/DF, Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/09/1990).

A adoção de tal entendimento pela Corte Mór, em nome da preservação da separação de Poderes, acabou por esvaziar as potencialidades do mandado de injunção e por afrontar o princípio hermenêutico da máxima efetividade das normas constitucionais.

Em razão disso, no ano de 2007, houve um
overruling
e a Suprema Corte foi de um extremo a outro, passando a adotar a corrente concretista geral, donde, além de declarar a mora legislativa e assegurar ao impetrante o exercício de prerrogativa constitucional não regulamentada, indicava, também, a norma integradora que deveria ser aplicada a casos similares até que viesse a ser suprido o vácuo normativo deixado pelo legislador.

Com supedâneo nessa nova orientação, a Corte Constitucional, em mandado de injunção impetrado por Maria Aparecida Moreira, reconheceu a omissão do legislador em regulamentar o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - posteriormente modificado pelas Emendas nºs 47/2005 e 103/2019 - e, com isso, assegurou aos servidores públicos que, até ulterior deliberação legislativa, obtivessem aposentadoria especial pelos mesmos critérios que a Lei nº 8.213/1991 estipula para os trabalhadores em geral (MI nº 721/DF, Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 31/11/2007).

Por ironia do destino, o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição da República, que prevê o mandado de injunção como instrumento para combater a omissão legislativa, demorou 28 (vinte e oito) anos para ser regulamentado!

Felizmente, por ser o dispositivo em voga uma norma constitucional de eficácia plena, antes mesmo da lei regulamentadora, a ação injuncional podia ser impetrada, utilizando-se, de forma analógica, as leis do mandado de segurança (Lei nº 1.533/1951 e, depois, Lei nº 12.016/2009).

Após longo hiato temporal desde a promulgação da Magna Carta, foi, enfim, editada a Lei nº 13.300/2016 - conhecida como Lei do Mandado de Injunção -, que, em seu artigo 8º, incisos I e II e parágrafo único, assim dispõe:

"Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do
caput
quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma".

Ou seja, a Lei nº 13.300/2016, como regra, adotou a corrente concretista individual intermediária, mas deu espaço para a incidência da corrente concretista individual direta se já concedida a ordem em outros mandados de injunção versando sobre o mesmo tema e o impetrado, ainda assim, não editou a norma no prazo fixado pelo Poder Judiciário.

Outro ponto abordado pela Lei nº 13.300/2016 foi a eficácia subjetiva da decisão em mandado de injunção. Sendo o
mandamus
individual, por regra, o
decisum
terá seus efeitos limitados às partes (artigo 9º,
caput
) e, sendo coletivo, contemplará os integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante (artigo 13,
caput
).

Entrementes, seja no mandado de injunção individual, seja no mandado de injunção coletivo, a decisão poderá ter eficácia
ultra partes
ou
erga omnes
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (artigo 9º, § 1º, e artigo 13,
caput
).

Desse modo, transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pleito aviado em mandado de injunção, ainda que individual, seus efeitos poderão ser estendidos às hipóteses análogas, constantes em outras ações injuncionais, que, diga-se de passagem, sequer precisarão ser levadas à deliberação colegiada, na medida em que a Lei nº 13.300/2016 autoriza o julgamento monocrático pelo relator (artigo 9º, § 2º).

Superadas tais ponderações, retorno ao precitado mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado em 25 de junho de 2015 por Miguel Brumatti - individual, portanto - face ao Presidente do Tribunal de Justiça, que, segundo alega, incorria em indesejada omissão inconstitucional ao não encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei assegurando o reajuste dos benefícios concedidos aos servidores de cartórios não-oficializados, filiados aos IPAJM e aposentados por regime próprio de previdência antes da Lei nº 8.935/1994, como determina o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.

O
writ
foi submetido à relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e levado a apreço do Tribunal Pleno em 26 de abril de 2018, ocasião em que a ordem clamada pelo impetrante restou concedida à unanimidade.

Por oportuno, colaciono a parte dispositiva do voto condutor:

"Posto isso, julgo procedente o pedido contido na petição inicial e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedo a injunção requerida pelo impetrante e determino que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido nesta impetração. Em razão da eficácia subjetiva limitada desta decisão (nos termos do artigo 9º,
caput
, da Lei n. 13.300/2016), estabeleço para o exercício dos direitos do impetrante - com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11,
caput
, da Lei n. 13.300/2016) - a aplicação em favor do impetrante das normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016".

Do excerto supra, verifica-se que o Tribunal Pleno estipulou prazo para o impetrado deflagrar o processo legislativo de sua competência e garantiu ao impetrante que, não sobrevindo regulamentação específica aos servidores de cartórios não-oficializados, poderia ser beneficiado pals leis editadas entre os anos de 2002 a 2014, bem como pelas posteriores, estipulando reajuste em favor de servidores vinculados ao Poder Judiciário.

Defronte tal quadra, outras ações injuncionais começaram a aportar nessa Corte de Justiça, com o mesmo objeto do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

A meu sentir, a solução mais justa, equânime e atenta às exigências do bem comum a ser conferida a essas ações é a proposta pelo relator no presente mandado de injunção, pelo Desembargador Fernando Zardini Antonio nos mandados de injunção nºs 0021214-19.2021.8.08.0000 e 0021256-68.2021.8.08.0000 e pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho nos mandados de injunção nºs 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000, qual seja: estender os efeitos do que decidido no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 às novas impetrações, tal como franqueado pelo artigo 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016.

Entendimento em sentido contrário faria com que apenas Miguel Brumatti - impetrante do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.000 - fosse beneficiado com os reajustes de que tratam as Leis Estaduais nºs 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, a despeito de outros serventuários de cartórios não-oficializados e dependentes amargarem as consequências financeiras
da mesma
mora legislativa.

De arremate, não desconheço que leis posteriores ao período compreendido entre 2002 e 2014 estipularam reajustes em favor dos serventuários de cartórios não-oficializados, que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, a exemplo da Lei Estadual nº 11.090/2019, conferindo reajuste de 3,5% (três e meio por cento) e, mais recentemente, da Lei Estadual nº 11.533/2022, concedendo reajuste de 6% (seis por cento).

O suprimento da mora pelo legislador em 2019 e 2022, porém, não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores, o qual foi colmadado por este Pretório, através do viés concretista individual intermediário atribuído ao mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Logo, o
writ
que tenha por objeto a omissão regulamentar nos períodos anteriores a 2019 não carece de interesse-necessidade.

A propósito, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes (
in
Mandado de Injunção, Saraiva, 1ª edição, 2013, p. 83) ensina que: "a nova lei apenas produzirá efeitos a partir da data do início de sua vigência, não atingindo a situação concreta anterior do impetrante. Assim, ainda que seja editada a norma regulamentadora do direito pleitado via mandado de injunção, permanecerá o interesse (interesse de agir) do impetrante em ver regulamentada sua situação".

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente relator
, para estender à impetrante Lucila Francisca Favalessa de Marchi os efeitos do que decidido por este Tribunal Pleno no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Então já anotamos que é a tese 3 com as devidas adaptações.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eu também, o voto do 8 é o voto em todos os demais, já que a causa de pedir é a mesma.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Consulto a Desembargadora Janete.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, eu estou acompanhando a terceira tese de procedência com extensão de efeitos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, acompanho, em todos os processos a tese 3.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, também com a terceira tese.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, eu também mantenho meu voto na terceira tese para todos os processos.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, eu averbei suspeição em todos estes processos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, eu estou aqui acompanhando o posicionamento do desembargador Dair, segunda tese.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, eu também voto na tese 2, em todos os processos, inclusive no meu, que é o número 11.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, eu estou votando na terceira tese, trata da extensão dos efeitos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, eu vou acompanhar o Desembargador Dair Bregunce, ou seja, na segunda tese, para todos os processos.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, eu já me manifestei em outras oportunidades e reitero pela aplicação da tese 2, extinção por perda de interesse.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eu estou votando na tese 3.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, eu estou votando na tese 3.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Eu acompanho a tese do desembargador Dair José Bregunce.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho a tese 2.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Presidente, eu vou acompanhar a tese 3.

*

IMPEDIMENTO

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, averbo meu impedimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Vânia Massad nos processos em que o Desembargador José Paulo Calmon não proferiu voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanhando a tese 2.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

O Desembargador Jorge Henrique votou no 4 e 5. Consulto a Desembargadora Sayonara quanto aos demais.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Naqueles em que o Desembargador Jorge não julgou, eu vou adotar a tese 3.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Assim, encerramos a votação dos mandados de injunção, com exceção do 16 (0021249-76.2021.8.08.000).

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Senhor Presidente, pela ordem. Gostaria de saber qual é o pronunciamento de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Nos processos em que sou o Relator, mantive o voto e o meu posicionamento, nos demais processos, como se trata de pauta judicial, o presidente só vota na hipótese de empate, então, só vou poder me manifestar nos processos em que já havia proferido voto antes de assumir a presidência.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Senhor Presidente, realmente temos na tese 3 e na tese 4 uma similaridade de objetivos. Os votos foram computados, pelo menos nas nossas anotações, na tese 4 e também na tese 3, os votos que eram da tese 3.

A minha pergunta está colocada em uma situação de proximidade de decisão. Os votos da tese 4, pelo menos na extensão, acompanhará a tese 3?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

No que houver coincidência, naturalmente que sim.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu não compreendi a diferença das teses.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Parece-me que há uma pequena divergência, mas é pontual e não altera a essência do julgamento, a essência da tese.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Parece que só há um voto lá atrás, a secretária diligente vai verificar, à época do Desembargador Jorge Viana ainda.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Satisfeito, muito obrigado. Boa tarde a todos.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, julgar procedente o pedido, estendendo os efeitos da coisa julgada do Mandado de Injunção.

*

* *

jrb/lsl/ts/vc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente voto foi proferido na sessão presencial do dia 30/11/2023, conforme notas taquigráficas de id. 9755327, tendo sido o feito retirado de pauta para digitalização dos autos físicos, de ordem do Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça.

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0021199-50.2021.8.08.0000

REQTE: LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI

REQDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
mandado de injunção
impetrado por
LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI
, em face de alegada conduta omissiva atribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acerca da mora legislativa em relação ao reajustamento do seu benefício previdenciário.

Sustentou a impetrante, em síntese, que:
a)
no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 foi concedida a ordem injuntiva;
b)
é serventuária aposentada de cartório não oficializado, cuja concessão da aposentadoria se deu a partir de 09/03/1995, por meio do Ato 339/96, publicado em 25/03/1996, ou seja, antes da EC 20/1998;
c)
devem lhe ser estendidos os efeitos do referido mandado de injunção paradigma, porquanto se encontra na mesma situação daquele impetrante, sem o reajuste do seu benefício previdenciário;
d)
a proteção constitucional aos proventos de aposentadorias e pensões é impositiva, frente aos efeitos da perda do poder aquisitivo;
e)
o Poder Judiciário estadual promoveu, periodicamente, a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores, ativos e aposentados do quadro permanente e dos pensionistas, mas a impetrante não vem sendo contemplada pelas normas que concederam tais reajustes, sendo violados os princípios da irredutibilidade salarial e da dignidade da pessoa humana;
f)
este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seu Órgão Plenário, no julgamento do aludido mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, já consolidou posição unânime quanto ao deferimento da injunção;
g)
a impetrante protocolou, na data de 09/05/2019, pedido de habilitação nos autos do
writ
primitivo e requereu a extensão dos efeitos da decisão, demonstrando que possuía situação análoga, não sendo, todavia, acolhido o pleito face ao entendimento de que seria necessária impetração de ação própria;
h)
a norma

contida no artigo 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, prevê que
“transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator”
.

Diante desse cenário, requereu
“seja julgado procedente o presente Mandado de Injunção, pelo E. Relator por decisão monocrática, na forma do art. 9º, §2º da Lei 13.300/2016, estendendo à Impetrante os mesmos efeitos do MI 0015446-25.2015.8.08.0000”
e
“subsidiariamente, seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma contida no §8º do artigo 40, combinada com o §4º do artigo 201, da CF, em relação à Impetrante e, via de consequência, que seja o pedido julgado procedente, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pela impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido”.

Pois bem.

De início, ressalto que no tocante ao pleito subsidiário formulado para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma objeto deste mandado de injunção
,
com a consequente determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários a suprir o vácuo legislativo, tenho que houve a perda superveniente do objeto.

Isso porque a mora legislativa que ensejou a impetração deste
mandamus
foi superada com a edição da Lei n. 11.533, de 22 de fevereiro de 2022, originada de projeto apresentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual reajustou em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dispondo o respectivo art. 2º que o reajuste previsto se aplica
“aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998”.

No entanto, o mesmo não ocorre com o pleito concernente à extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 em favor da impetrante. Explico.

A Sra. Lucila Francisca Favalessa de Marchi pretende sejam estendidos a ela os efeitos da decisão proferida no mandado de injunção paradigma, impetrado pelo senhor Miguel Brumatti, restando assentado no acórdão exarado naquele feito o seguinte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF). MORA LEGISLATIVA. COLMATAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA. 1. - Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. 3. -
Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário. 4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.
Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante - com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) - serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016
. (TJES; MInj 0015446-25.2015.8.08.0000; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/04/2018; DJES 11/05/2018)[não existe grifo no original]

O referido acórdão transitou em julgado no dia 28 de agosto de 2018, conforme se observa no sistema
“segunda instância”
.

Com efeito, a impetrante deste
writ
é serventuária de cartório não oficializado, aposentada por meio do Ato 339/96, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir de 09 de março de 1995, o qual foi publicado na data de 25/03/1996, conforme se observa à fl. 17.

Assim, faz jus à extensão dos efeitos do acórdão proferido no mandado de injunção n. 0015446-25.2015.8.08.0000. Isso porque preenche os requisitos pontuados no acórdão do referido
writ
paradigma, quais sejam: i) ser serventuário de cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual n. 2.349/1968; e ii) estar aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98. Logo, enquadra-se nas exatas condições do impetrante Miguel Brumatti.

Nesta mesma linha de entendimento, posicionou-se o e. Desembargador Fernando Zardini Antônio, ao proferir voto acompanhando a divergência instaurada nos autos do mandado de injunção nº 0021245-39.2021.8.08.0000, cujo trecho peço vênia para transcrever:

“
Veja-se que, a uma pessoa seria deferida a recomposição de seus proventos – ainda que observada a prescrição de uma parcela, ao passo

que os demais, em idêntica situação, somente alcançariam reajuste a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.533/2022, após lhes serem negados reajustes por quase vinte anos
.

Aliás,
a intenção do legislador ao propiciar a técnica de julgamento prevista no já citado artigo 9º, §2º, da Lei n° 13.300/2016 é evitar esse tipo de injustiça, ao preservar a igualdade, garantindo um mesmo status jurídico a todos os titulares do direito à regulamentação
.

E, respeitosamente, penso que não poderia ser outra a solução a ser dada.
A tese jurídica foi posta à prova deste Plenário nos autos do mandado de injunção nº 0015446.25.2015.8.08.0000, que transitou em julgado. O pedido principal do autor não é de reapreciação da matéria, mas de extensão dos efeitos daquele decisum, nos moldes autorizados pela Lei do Mandado de Injunção
.

O objetivo desta garantia constitucional é de suprir lacuna normativa que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CRFB).

Nesse contexto, o instituto atribui à decisão efeitos normativos supletivos. A ordem de injunção, por sua própria natureza, pode possuir caracteres de norma geral e abstrata.

Aliás, essa posição foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, no bojo dos quais adotou-se a um viés concretista geral, determinando que aos movimentos grevistas deflagrados por servidores públicos fosse aplicada a lei de greve dos trabalhadores privados celetistas.

Em nível infraconstitucional,
embora o artigo 9º da Lei nº 13.300/2016 seja expresso em afirmar a eficácia inter partes da decisão, preocupou-se o legislador em permitir que os efeitos se irradiassem além dos limites subjetivos da demanda, prevendo a possibilidade (i) de ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (§1º); e (ii) de serem os efeitos da decisão passada em julgado estendidos aos casos análogos. Isso decorre, pois, da já destacada natureza normativa supletiva da ordem de injunção contida no artigo 8º, inciso II, do diploma mencionado
.

Logo, os efeitos normativos que, de ordinário, teriam caracteres gerais e abstratos, ficam restritos às partes por determinação legal(artigo 9º), ressalvando-se a possibilidade de aplicação da mesma solução para além dos lindes subjetivos da demanda inicial.

Nesse passo, vale repisar, compreendo que
a matéria foi apreciada e decidida por este Plenário, em caráter geral e abstrato, nos autos do mandado de injunção paradigma (0015446-25.2015.8.08.0000), sendo impositiva sua extensão às situações análogas
”.
[não existem grifos no original]

Entretanto, garantido neste
writ
o direito da impetrante à extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma, convém ressaltar que para recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a mesma deverá ajuizar ação judicial própria, conforme orientação do Presidente desta Corte nos autos do processo SEI nº 7003570-12.2019.8.08.0000, em resposta à consulta formulada pelo senhor Miguel Brumatti.

Confira-se:

“No que concerne aos períodos anteriores, o e. Tribunal Pleno reconheceu que ‘...Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário,
podendo o impetrante valer-se da ação própria
de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016’.

Daí porque,
o impetrante deverá buscar por meio da jurisdição o recebimento de eventuais verbas decorrentes da tese firmada nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000
.
[não existem grifos no original]

De fato, o mandado de injunção não é sucedâneo de ação de cobrança, nos termos Enunciado nº. 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que, aqui, aplica-se analogicamente, circunstância que impõe a utilização da demanda adequada para eventual recebimento de valores, não sem antes o expresso reconhecimento, nesta via, da aludida extensão dos efeitos, garantindo à impetrante os reajustes previstos nas mesmas leis aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário entre os anos de 2002 a 2014, observada a prescrição quinquenal.

Diante do exposto,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, no tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, com consequente determinação para que supra o vácuo legislativo, em razão da perda superveniente do objeto. Lado outro,
julgo procedente
o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nºs. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, devendo a mesma ajuizar demanda própria para o recebimento de eventuais valores que entenda fazer jus.

Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, aplicável por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria.

É como voto.

MANDADO DE INJUNÇÃO
Nº
0021199-50.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCILA FRANCISCA FAVALESSA DE MARCHI

IMPETRAD
O
:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOT
O

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de injunção impetrado contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
por
Lucila Franci
s
ca Favalessa de Marchi
, serventuária
da justiça
aposentada,
oriunda de serventia extrajudicial
, que, não obstante tenha sido
contribuinte obrigatóri
a
do Instituto de Previdência
Jerônimo Monteiro, atualmente Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM
e, nesta condição,
ter sido
aposent
ada
pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
em
09/0
3
/1995
,
e,
ao menos teoricamente,
não teve
reajustamento do benefício previdenciário
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,

a despeito d
e
o Poder Judiciário ter promovido, periodicamente, a revisão geral dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos dos servidores inativos e dos
benefícios dos
pensionistas dos servidores falecidos
.

Requereu que sua pretensão fosse decidida monocraticamente,
com fundamento no § 2º do art. 9º da
Lei nº 13.300/2016,
tendo
d
eduzi
do

doi
s
pedidos:

(I)
que

fosse julgado procedente

o pedido
de

extensão

d
os efeitos da decisão proferida no acórdão extraído do julgamento do Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
que
para
a efetivação

dos direito
s
d
a

impetrante, com efeito de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
fossem
aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário
;
e

(
II
)
na hipótese de julgamento de improcedência do primeiro pedido, que fosse julgado
procedente o pedido injuncional com a
declara
ção

d
a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário
Estadual
e, em consequência, expedida

ordem
compeli
n
do-
o
a regulamentar a norma
de eficácia
contida
inscrita n
o § 8º do artigo 40 c/c o § 4º do art. 201, ambos da CF/88,
isto é
, impondo-lhe
pel
a
ordem injuncional (Lei nº 13.300/2016, § 8º, I e II)
a obrigação de
,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promov
er
os atos da competência do Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora
de supressão

d
o vácuo legislativo
precedentemente
reconhecido.

E
mbora tenha sido beneficiad
a
com a edição
d
a
s
Lei
s
nº
s

11.090/2019,
13.533/2022
e 11.805/2023
, de aumento geral de vencimentos dos servidores
(ativos, inativos e pensionistas)
do Poder Judiciário,
remanesce-lhe
interesse processual para
reivindicar o
suprimento das omissões legislativas a partir de 2002,
para que lhe seja reconhecido o direito aos aumentos em seus proventos de aposentadoria, relativos aos períodos pretéritos à Lei nº

11.090/2019
.

Por não ter tido a oportunidade de participar do julgamento em curso
em razão de
presidi
r
o TJES no biênio 2022/2023 e,
em consequência,
apenas
presidi-
lo
e nele
só
oficiar
s
e houvesse
necessidade de proferir voto de desempate, e pel
as divergências de entendimentos já manifestados, pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a
continuaç
ão do julgamento.

A
nterior
mente
à Constituição Federal de 1988
e ao advento da Lei nº 8.935/94,
n
o Estado do Espírito Santo
eram contribuintes
obrigatório
s

do
regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo

os
serventuários da justiça
definidos no art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
dentre os quais
,
os tabeliães, os escrivães, os oficiais dos registros públicos e os d
e
protestos de letras e títulos, os distribuidores, contadores, partidores e depositários públicos e os escreventes juramentados
que contassem com menos de 55 (cinquenta e cinco) anos ou tendo mais tivessem contribuído com 12 (doze) ou mais mensalidades,
exclu
ídos
“os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do
citado
dispositivo
legal
.

Tal
condi
ção perdurou

com a edição da
Lei
Estadual
nº 2.349/1968

que,
em seu art. 1º,

preservou a regra que impunha
a condição de

contribuintes

obrigatório
s
do Instituto
d
e Previdência Jerônimo Monteiro
a
os serventuários da justiça definido
s
no art. 11 do Decreto-lei
nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
que não contassem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos na data d
e su
a entrada em vigor,
mantendo, no entanto, a
excl
usão

“
d
os inventariantes, testamenteiros, tutores, liquidantes e avaliadores judiciais”,
relacionados na letra “e”
do art. 11 do
Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46.

E

no
art. 2º
preserv
ou
a condição de
contribuintes
obrigatórios
d
os serventuários que, na data da Lei nº 2.349/1968, t
ivessem
mais de 55 (cinquenta e cinco) anos
e
já houvesse
m
contribuído
para o regime próprio dos servidores públicos
com 12 (doze) ou mais mensalidades,
como previa
o parágrafo 5º do art. 165 do Decreto-lei nº 16.051, de 26/01/46, ou para o
F
undo
de Aposentadoria dos Serventuários da Justiça
criado pela Lei nº 2.310, de 06/12/67.

No
art. 3º foi além,
continuou a
consider
ar

como
contribuinte
s
facultativos, com os mesmos direitos dos
contribuinte
s obrigatórios e desde que o requeressem no prazo de 3 (três) meses, contados da entrada em vigor da
Lei nº 2.349/1968
ou de sua posse, os escreventes auxiliares e os juízes distritais, regularmente nomeados, que não tivessem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade na data do requerimento.

Ocorre que
c
om
o advento

da
Lei
nº
8.935/
19
94,
que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registros (Lei dos
C
artórios)

os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares foram vinculados à previdência social, de âmbito

nacional, preservados, no entanto, todos os direitos até então adquiridos pelos serventuários da justiça que se encontravam no exercício dos seus respectivos cargos.

Confiram-se os arts. 40, 48 e 51, pelos quais a Lei nº 8.935/94 tratou do tema:

“Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.”

“Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.

[...]”

“Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares.”

Como era natural que na data da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94 houvesse numerosas situações jurídicas consolidadas, a nova lei assegurou, no art. 51 e §§ 1º, 2º e 3º, aos notários (tabeliães de notas) e oficiais de registro (registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis, registro de títulos e documentos), aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que viessem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48, quando da aposentadoria, a possibilidade de optarem por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que
mantives
s
em
as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido de aposentadoria ou a de sua concessão.

T
al possibilidade
acabou
com
a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o sistema
d
e previdência social, estabeleceu normas e deu outras providências.

E
a

impetrante
,
contribuinte

obrigatóri
a
do regime previdenciário dos servidores públicos
estaduais
(
Lei Estadual nº 2.349/1968
),

teve sua aposentadoria concedida pelo TJES em
09/03/1995
(fl.
17
).

A
ntes, portanto, da entrada em vigor d
a
Emenda Constitucional nº 20
.

Ocorre que desde a data de sua aposentadoria, em
09 de março de 1995
até a entrada em vigor da Lei nº 11.090/2019, sempre percebeu os mesmos proventos de aposentadoria com os quais se aposentou, no valor de R$
3.
314,70
(três mil, tr
ezentos e quatorze reais e setenta
centavos).

Ressalte-se que, por ter se aposentado após o
advento da Lei n
º
8.935/94,
a impetrante não foi

beneficiada
pela
s

decis
ões
proferida
s
no MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024
e na Ação Ordinária nº
0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169)
[
Remessa Necessária nº 24079009221
]

ajuizados
pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário -
SINDIJUDICIÁRIO,

que estende
ram
a todos os servidores de cartórios extrajudiciais
que
s
e aposentaram antes da
Lei n
º
8.935/94
o reajuste concedido aos servidores públicos do Poder Judiciário o índice de revisão geral da Lei nº
7.235/2002,
e
que transitou em julgado em 25/08/2017.

No decurso destes anos,
foram editadas
as Leis nº
s
7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014

de
iniciativa
s privativas
do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo,
concedendo reajustes anua
is
aos servidores
públicos
ativos,
aos proventos dos servidores
inativos
e aos pensionistas dos servidores falecidos.

Todavia,
até a edição da Lei nº
11.090, de 18/12/2019,
os
reajustes
anuais con
c
edidos aos servidores públicos
nunca
a

benefici
aram
,
eis que até
a data d
a entrada em vigor da

Lei nº

11.090/2019,
o Tribunal de Justiça
n
unca
tomou a in
i
ciativa de
edita
r

uma
lei específica de revisão anual dos

proventos
de aposentadoria
de quaisquer
dos serventuários da justiça aposentados como segurados obrigatórios
ou
facultativos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Espírito Santo
- IPAJM
.

E
e
sta
realidade

implicou o ajuizamento de
algumas
ações postulando a aplicação
extensiva
das
respectivas lei
s de revisões de vencimentos dos servidores
públicos
ativos e inativos do Poder Judiciário
a
um ou outro

serventu
ário
da justiça
aposentado,
como foi o caso,
dentre outras,
do
MS
nº 0027782-67.2007.8.08.0024,
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário -
SINDIJUDICI
Á
RIO
.

Com o objetivo
de
situar este Tribunal Pleno sobre a oscilação e a pacificação da jurisprudência sobre o tema, tanto no
âmbito do
Supremo Tribunal Federal como
n
este Tribunal de Justiça, eis
um
relato cronológico das decisões
que
uma
pesquisa
aprofundada
conseguiu alcançar
.

(I)
2002 -

M
S
nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254),
impetrado por

Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos,
e
m 20/09/2002,
cujo pedido foi julgado procedente por
este Órgão Plenário
seguindo
voto condutor
do
relator,
Eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon
,
para
concede
r
a segurança
estende
ndo
ao impetrante
o reajuste
do
provento
de aposentadoria

no mesmo índice fixado pel
a Lei nº 7.235, de 05/07/2002, que revisou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
,
decisão que transitou em julgado em 14/05/2014.

Eis a ementa do precedente:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - REVISÃO DE PROVENTOS - LEI Nº 7.375/2002 - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349⁄68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público.

2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo.

3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.

4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a
mens legis
a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário.

5. Segurança concedida”.

(MS nº 0911457-40.2002.8.08.0000 (100.02.0027254), Relator, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon).

Contra
tal
decisão
o
Estado do Espírito Santo

interp
ôs

o

RE
nº
529.209,
Relator o
M
in
. Dias Toffoli
,

provido
monocraticamente
em 28/02/2011 (D
J
e de 21/03/2011)
para reformar
o acórdão deste TJE
S
e
denegar a segurança,
a
o fundamento
de que não
seria
possível
“
estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de Cartório Extrajudicial o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Judiciário”
.

Todavia,
Luiz Olavo Besouchet da Silva Santos
interpôs o ARE nº 529.209 contra a decisão de provimento
,
tendo o
Ministro
D
ias Toffoli,
monocraticamente,
em 24/04/2014 (DJe de 30/04/2014),
reformul
ado

o
entendimento
anterior

para

mante
r
a ordem concedida por este Tribunal Pleno
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em
14/05/2014
.

Confira-se
passagem
da decisão do Ministro Dias Toffoli
:

“Depreende-se do excerto que o Tribunal de origem não se olvidou da jurisprudência desta Corte que é pacífica no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime jurídico próprio dos servidores públicos.

Entretanto, em face das peculiaridades do caso concreto, concluiu a partir da análise da legislação local aplicável, bem como, do conjunto fático-probatório dos autos, que o ora agravante, escrevente juramentado aposentado de cartório não oficializado, fazia jus a ter seus proventos reajustados, conforme previsto na Lei estadual nº 7.375/02, que concedeu “reajuste a todas as espécies de aposentados do Poder Judiciário”, uma vez que, por força da Lei estadual nº 2.349/68, foi obrigado a contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência criado originariamente para atender aos servidores do estado, havendo atendido os requisitos previstos na legislação necessários para a aposentação.

Assim, é certo que se cuida de fato de discussão afeta a legislação local e que, também, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF.

Esta Corte, analisando casos similares ao dos presentes autos, já se pronunciou no sentido de não acolher a tese do estado, ora agravado. Sobre o tema: o ARE nº 676.244/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/12 e o RE nº 758.810/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/13. Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada, e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito santo e outro. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 201r. Ministro Dias Toffoli, Relator.”

(II)
2006 -

Subsequentemente, foi impetrado o
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024

em 05/05/2006 e d
istribuído
em
14/08/2007,

por Orlando José Morandi, Arinese Bergamo de Carvalho, Carmen Barbosa Ribeiro, Elida de Menezes Trindade, Edmilson Bastos Motta, Edith Corteletti Ronconi, Eliseu Felisbino Teixeira, Heloisa Maria Sales Cunha, Hugo Antonio Ronconi e Levino Neto da Cunha
, tendo a sentença denegado a segurança em
22/09/2010.

Contra tal decisão foi interposta apelaç
ão
em
0
8/03/2012
, também distribuída à 2ª Câmara Cível, provida monocraticamente pelo E.
Des.
José Paulo Calmon Nogueira
em 23/04/2012 (Dje de 23/04/2012),
determina
ndo
que
o reajuste dos proventos dos impetrantes levasse em consideração os percentuais estabelecidos na decisão proferida no processo nº 024.010.106.524, (11,98% a contar de 1º de agosto de 2001) e nas Leis Estaduais n° 7.235 (10% a contar de 1° de julho de 2002 e mais 10% a contar de 1º de janeiro de 2003) e n° 8.066 (4% a contar de 1º de junho de 2005), com efeitos financeiros a contar da data da impetração.

Releva registrar que em tal mandado de segurança também foi
concedido
aos impetrantes o direito à percepção de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) a título de atualização de proventos, pela conversão da Unidade Real de Valor (URV) em real (R$), atual moeda corrente do Brasil, cujo curso obrigatório se iniciou em 1º de março de 1994, que, todavia, constituiu recomposição estipendiária
conced
ida exclusivamente aos servidores públicos pelo reconhecimento
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
definido no julgamento da ADI

1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de
13/10
/2000,
transitada em julgado em 10/08/2001,
e na ADI 2321
MC
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribu
n
al Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/06/2005,
eis que
os serventuários da justiça
não s
ão
remunerados pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Contra tal
decisão monocrática o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs agravo interno,
desprovido
pela Segunda Câmara Cível
em acórdão assim ementado
:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPAJM. APOSENTADORIA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98. DIREITO AO REAJUSTE. Recurso improvido.

1) O E. Tribunal Pleno deste Sodalício, no MS nº 100.020.027.254, Rel. Des. Álvaro Manoel Ronsindo Bourguignon, firmou o entendimento de que os serventuários de cartórios não-oficializados que eram, ao tempo da atividade, segurados obrigatórios do IPAJM por força da Lei Estadual 2.349/68, são considerados aposentados pelo poder público, como servidores do Poder Judiciário.

2) Tendo os servidores passado para a inatividade antes da entrada em vigor da EC nº 20/98, que estabeleceu um novo regime jurídico previdenciário aos serventuários de cartórios não-oficializados, fazem eles jus ao reajuste previsto na lei estadual, pois tendo contribuído durante todo o período de atividade para o regime previdenciário do IPAJM, conquistaram o direito adquirido de perceber, em igualdade de condições, os mesmos benefícios concedidos aos demais servidores do Poder Judiciário.

3) Ademais, não se aplica a decisão prolatada pelo Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, de 24 de novembro de 2005, que, em síntese, afastou o princípio da isonomia e rechaçou a possibilidade de notários e registradores submeterem-se à aposentadoria compulsória, quando o servidor já se encontrar aposentado por ocasião da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/98.

4) Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070278056, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, Data da Publicação no Diário: 27/06/2012).

O IPAJM não interpôs Recurso Extraordinário contra tal
acórdão,
resultando que
a decisão nele exarada transitou em julgado em 30/07/2012.

Todavia,
após
o trânsito em julgado do acórdão, o IPAJM ajuizou a Ação Rescisória nº 0025215-28.2013.8.08.0000, julgada improcedente, conforme acórdão publicado em 16/12/2015, que transitou em julgado em 15/02/2016
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PRETENSÃO DE DISCUTIR A JUSTIÇA DO ‘DECISUM’. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE, NA FORMA DO ART. 269, I, DO CPC.

1) A existência ou não da violação à literal disposição de lei diz respeito ao mérito da demanda rescisória e não condição da ação. Preliminar rejeitada.

2) De conformidade com o que dispõe o art. 485, do CPC, uma das possibilidades de rescindir decisão transitada em julgada é a violação literal a disposição de lei, todavia, o ‘decisum’ rescindendo deve ser inegavelmente errôneo ou aberrante, de sorte, que deve ser contrário à lei ou proferido com absoluta desatenção ao modo e forma estabelecidos em lei para sua prolação. ‘In casu’, estando o acórdão em consonância com o posicionamento jurisprudencial, não há a alegada violação a literal dispositivo de lei.

3) Ademais, configurada a intenção do autor de rediscutir a justiça da decisão, vê-se que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, circunstância repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, não admite a transformação da rescisória em mero meio recursal.

4) Pedido inicial julgado improcedente, na forma do art. 269, I, do CPC.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100130042961, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto Designado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO
DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

(II
I
)
2006 -

M
S

nº

0020382-36.2006.8.08.0024,

impetrado
por
Valmir Simões Leal
em 22/03/2006 e d
istribuído
em 21/07/2006, em face do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Nele foi proferida sentença de procedência em 17/06/2008
c
oncedendo em parte a segurança para determinar que o IPAJM
estend
esse ao impetrante todos os reajustes gerais de vencimentos obtidos pela categoria dos servidores aposentados do Poder Judiciário desde 22/03/2006, data da impetração do Mandado de Segurança, até o trânsito em julgado, valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 30/12/2010, distribuída à 2ª Câmara Cível
e
à relatoria da
Des.
Convocada
Maria do Céu Pitanga Pinto
,
que a des
prov
eu

monocraticamente
em
09/02/2011
(Dje de
23/02/2011
).

À dita decisão monocrática foi interposto agravo interno, desprovido em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.375⁄2002 - APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Conforme entendimento fixado neste E. Tribunal de Justiça, é considerado aposentado do Poder Judiciário, o servidor de cartório não oficializado que contribuiu até o ato de aposentação como segurado obrigatório, devendo, por consectário lógico, usufruir do reajuste remuneratório concedido aos servidores deste Poder.

2 - Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024060203825, Relator : MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2011, Data da Publicação no Diário: 25/04/2011)

Contra tal acórdão o IPAJM interpôs o RE nº 676.244, inadmitido pela Vice-Presidência em
28/07/2011,
decisão
que restou
confirmada em

30
/03/2012
(DJe de 03/04/2012)

pel
a

Ministr
a

Cármen Lúcia
,
que
negou seguimento ao
A
RE
676.244, sob a seguinte fundamentação:

“Examinados os elementos havidos nos autos,
DECIDO.

4.
O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.

Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo de instrumento, de cuja decisão se terá, então, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário.

5.
Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6.
Os dispositivos suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento
” (AI 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).

7.
Além disso, o Tribunal de origem asseverou que o Agravado se aposentara após o cumprimento de todos os requisitos da Lei nº 2.349/1968 (que equiparara os serventuários de cartórios não oficializados aos servidores do Poder Judiciário), pelo que ele teria direito ao reajuste da Lei nº 7.375/2002, aplicável indistintamente a todos os servidores do Poder Judiciário.

O Agravante, no entanto, não impugna a constitucionalidade da Lei n. 2.349/1968 e reconhece que não se poderiam opor as alegações formuladas no recurso extraordinário aos “
serventuários que porventura estivessem quites com o IPAJM e, até o advento da EC n. 20/1998, preenchessem os requisitos para a aposentadoria
” (volume 6 dos autos digitais), situação do Agravado (“
o mesmo contribuiu pontualmente para o IPAJM, do período de maio de 1969 a junho de 1989, ou seja, até a data de sua aposentadoria
” - volume 4 dos autos digitais).

Anote-se, ainda, não terem fundamentado o julgado recorrido a Lei n. 8.935/1994 e o princípio da isonomia (ao contrário do que afirma o Agravante).

Essas circunstâncias atraem a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal e também não viabilizam o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO
, NEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF
. Agravo regimental desprovido
” (AI 552.131-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 17.11.2006 – grifos nossos).

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). II - Recurso extraordinário que
não ataca especificamente os fundamentos do acórdão recorrido
, o que impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 284
do STF. III - Agravo regimental improvido
” (RE 477.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007 – grifos nossos).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE:
RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (AI 740.817-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.7.2009 grifos nossos).

“
1. RECURSO. Embargos de declaração. Deficiência na fundamentação do recurso.
Súmula 284
. Embargos rejeitados.
Há fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida
. 2. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado
” (RE 511.693-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 19.12.2008 grifos nossos).

8.
Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.

9.
Pelo exposto,
nego seguimento a este agravo
(art. 544, § 4º, inc. II, alínea
a
, do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2012.

Ministra
CÁRMEN LÚCIA

Relatora”

Tal decisão transitou
em julgado em
21/11/2012
.

(IV) 2007 -
Seguiu-se a impetração
do MS
nº
0010641-35.2007.8.08.0024
,
em 15/01/2007,
por Ery Silva Fortes,
d
istribuído
em 03/04/2007,

julgado procedente por sentença de
13/01/2009,
r
econhece
ndo
o direito
d
a
impetrante aos reajustes de 20% (Lei Estadual
nº
7.325/2002) e de 4% (Lei Estadual
nº
8.066/2005) a partir da impetração, ou seja,
a partir de
15/01/2007.

Contra tal sentença foi aforada apelação em 16/01/2012, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do Eminente
Des. Arnaldo Santos Souza
, proferiu o voto condutor que a desproveu em 17/04/2012 (DJe de 18/05/2012), em acórdão assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDOR CARTORÁRIO NÃO OFICIALIZADO. REVISÃO DE PROVENTOS EM DECORRÊNCIA DE APLICAÇÃO DE LEI DESTINADA A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. APOSENTAÇÃO COMO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ANOMALIA NO SISTEMA JURÍDICO. FATO CONSUMADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - É inadmissível o recurso que malfere o princípio da dialeticidade, ofertando razões que não se prendem à discussão travada nos autos.

2 - A obrigatoriedade atribuída por lei estadual aos Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável.

3 - Os Escreventes Juramentados de Cartórios não Oficializados, por terem se aposentado na qualidade de serventuários da justiça, integram o Poder Judiciário para fins de aposentadoria e reajustamento.

4- Apelação improvida.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070106414, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Contra tal
acórdão
foram interpostos tanto Recurso Extraordinário como Recurso Especial, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência em 08/01/2013 (DJe de 18/02/2013), resultando que a decisão nele exarada transitou em julgado em 15/04/2015.

(V) 2007 -

Posteriormente, foi impetrado o

MS
nº
0008866-82.2007.8.08.0024,
em
19/03/2007,

por Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues,

tendo a sentença concedido parcialmente
a segurança
em
23/03/2009,
para condenar o
IPAJM
a reajustar, desde 16/11/2006, os proventos dos impetrantes em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), com reflexos sobre o 13º (décimo terceiro) salário, férias e adicionais por anuênio, e estendeu
“a condenação de reajustar os proventos dos impetrantes também às parcelas de a) 10% (dez por cento) a contar de 1º de julho de 2002; b) mais 10% (dez por cento) a contar de 1º de janeiro de 2003, decorrentes da Lei Estadual nº 7235 e c) 4% (quatro por cento) a contar de 1º de julho de 2005, referentes à Lei Estadual nº 8066, resguardando, contudo, os efeitos financeiros da condenação à data da propositura da ação, de forma a não convolar o mandamus em ação de cobrança.”

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em 26/01/2011, distribuída à 1ª Câmara Cível, que,
sob minha relatoria
, foi
provida em parte,
em
11/12/2012
(D
J
e de
18/12/2012
),
para denegar a segurança quanto ao pedido condenatório
à atualização
dos proventos dos apelados em 11,98% (onze inteiros e noventa e oito
cent
é
s
imos por cento) e seus reflexos sobre o 13º salário, férias e adicionais por anuênio,
em acórdão com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - QUESTÕES PRELIMINARES - COISA JULGADA PARCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA FORMA ADEQUAÇÃO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A REAJUSTES EM SEUS PROVENTOS - 11,98% A TÍTULO DE DIFERENÇAS POR EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV - REAJUSTES SALARIAIS - LEIS ESTADUAIS Nº 7.235/2002 E 8.066/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não faz coisa julgada a decisão, não impugnada, que posteriormente é revogada pelo órgão julgador que a proferiu, em razão do reconhecimento de sua incompetência absoluta.

2. A pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento de parcelas que os impetrantes entendem devidas e de seu pagamento a partir da data da impetração do
mandamus
não se amolda à hipótese enunciada na Súmula nº 269, do C. STF (‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’).

3. Não corre o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança no caso de omissão continuada da autoridade reputada coatora.

4. O entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES, no sentido de que os servidores públicos estaduais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, há época da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valores (URV), recebiam entre os dias 20 e 22, fazem jus ao reajuste de 11,98% (onze inteiros e noventa oito décimos por cento), por motivo de erro na conversão do valor de seus vencimentos, não se aplica ao tabelião e escrivão de serventia não oficializada, pois presta serviços remunerados através do pagamento de emolumentos e taxas. Também não se aplica à escrevente de serventia do mesmo tipo, porque remunerada diretamente pelo escrivão ou oficial do cartório, e não pelo Poder Judiciário.

5. Os reajustes determinados pelas Leis Estaduais nº 7.235/2002 e 8.066/2005 aplicam-se aos serventuários da justiça aposentados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

6. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024070088661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012).

Irresignado, o IPAJM interpôs o RE nº 775.457
contra o acórdão da 1ª Câmara Cível
, admitido pela Vice-Presidência em 31/07/2013 (DJe de 12/08/2013), que, sob a relatoria do
Ministro Dias Toffoli
,
restou provido monocraticamente e
m 25/11/2013,
reforma
ndo
o acórdão deste TJES,
para
denegar a segurança.

Todavia, Jair José de Souza e Maria José Lacerda Rodrigues aviaram o ARE nº 775.457, que monocraticamente foi provido pelo
Ministro Dias Toffoli
em reconsideração
à
decisão agravada,
para
negar
provimento ao RE interposto pelo IPAJM,
em 18/06/2014 (DJe de 29/06/2014),
mantendo incólume o acórdão da 1ª Câmara Cível
.

Tal decisão t
ransitou em julgado em 13/08/2014.

(VI) 2007 -

Subseguiu-
se
a impetração,
em
13/07/2007, distribuído
em
13/08/2007
, do MS nº
0027782-67.2007.8.08.0024,
pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo,
julgado procedente pela s
entença proferida em
27/11/2013,
c
oncede
ndo
a segurança para
condenar

“
o IPAJM
à
concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE”
.

Contra tal sentença foi interposta apelaç
ão
em
08/04/2014
, distribuída à 1ª Câmara Cível, que, sob a relatoria do E. Des.
William Couto Gonçalves,
foi desprovida

monocraticamente
em
06/02/2015
(DJe de
09/02/2015
).

E contra tal decisão monocrática o IPAJM interpôs agravo interno, que também foi desprovido pela 1ª Câmara Cível, em acórdão relatado pelo Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

com a seguinte ementa:

“
AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349⁄68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935⁄94 E DA EC Nº 20⁄98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno ‘Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.’ (TJES, Mandado de Segurança, 100020027254).

2. Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209.

3. Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de ‘aposentados do Poder Judiciário’, de modo que ‘Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário’ (TJES - Apelação, 24080302391).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)

Inconformado, o IPAJM interpôs contra tal acórdão o RE nº 959.226, admitido pela Vice-Presidência em 20/01/2016 (DJe de 25/01/2016), ao qual o
Ministro Dias Toffoli

negou
provimento
monocraticamente
,
e
m
16/12/2016
.

Contrapondo-se a tal decisão, o IPAJM aviou o ARE nº 959.226, que também restou desprovido (DJe de 15/06/2017), tendo a decisão de concessão da segurança transitado em julgado em 25/08/2017, em acórdão assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.

1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

(STF - AgR RE: 959226 ES - ESPÍRITO SANTO 0027782-67.2007.8.08.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017)

(VII) 2007
– Também no ano de 2007 subiu a este Tribunal a Remessa Necessária nº 24079009221
[ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169)]
,
oriun
da
d
o juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Sindica
t
o dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de reajuste de proventos de aposentadoria previstos na Lei nº 7.235/2002, aos serventuários de cartórios não oficializados,
distribuída à relatoria da
Eminente Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos
, que, monocraticamente, a ela negou seguimento, em decisão de 02 de outubro de 2007
(DJ de 10/10/
0
7).

Tal decisão foi confrontada por Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, desprovido à unanimidade pel
o acórdão da

4ª Câmara Cível, publicado no DJ de 04/07/2008:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA ORIUNDA DO PLENO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da falta de intimação do Estado para tomar ciência da Sentença, não houve prejuízo para o Agravante, na medida em que toda a matéria controversa foi analisada, em decorrência do âmbito de devolutividade integral da Remessa Ex Officio. De mais a mais, o Estado teve nova oportunidade de se manifestar sobre a Sentença com a interposição do presente Agravo Interno, fazendo consignar todos os fundamentos de sua irresignação, inclusive reiterando preliminares suscitadas em sede de contestação. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Exegese do art. 250, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

II. Segundo jurisprudência caudalosa do STJ, os sindicatos podem representar seus filiados em juízo, "...quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, razão por que torna-se desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos" (REsp 780.660⁄GO, DJ 22.10.2007). Preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado rejeitada.

III. Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que é este quem decide pela concessão ou não das aposentadorias dos serventuários não oficializados. Consoante orientação pacífica do STJ, somente há legitimidade passiva exclusiva das autarquias previdenciárias (estaduais ou municipais) quando o autor da ação já está aposentado e a discussão versa sobre o valor dos benefícios ou sobre a eventual incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. No mérito, o Agravante ignorou o trecho da Decisão agravada em que foi transcrito julgado oriundo do Órgão Pleno desta Eg. Corte, o qual consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios não oficializados são considerados, para efeito do art. 1.º da Lei Estadual n.º 2.349/1968, "aposentados do Poder Judiciário". Aplicação da multa do art. 557, § 2.º, do CPC.

V. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024079009221, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2008, Data da Publicação no Diário: 04/07/2008)

Subsequentemente, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, os quais também foram desprovidos pela 4ª Câmara Cível, conforme decisão publicada no DJ de 03/10/2008.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial contra
o
acórdão
da 4ª Câmara Cível
, não admitido neste Tribunal, motivando a interposição d
o
Agravo de Instrumento
nº 1.225.570/ES
,
conforme DJ de 07/07/2009, distribuído à relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, que o desproveu monocraticamente em 1º/02/2013,
em decisão
disponibilizada em 04/02/2013 e publicada no DJe de 05/02/2013.

Irresignado
, o Estado do Espírito Santo interpôs AgReg no Agravo de Instrumento nº 1.225.570 – ES,
que também restou
desprovido pela S
exta Turma
do Superior
T
ribunal de Justiça em 21/02/2013, cujo acórdão foi publicado em 1º/03/2013, tendo transitado em julgado em 11/04/2013.

(VIII) 2011 -
Em
07/07/2011,

Nadyr Fernandes Teixeira
ajuizou a ação ordinária nº
0023182-61.2011.8.08.0024,
cujo pedido foi julgado procedente em

25/03/2014 para determinar que
o reajuste dos proventos da
autora

fosse
real
i
zado
pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Contra a sentença o IPAJM interpôs apelaç
ão
em 25/08/2014, distribuída à 1ª Câmara Cível e à relatoria da Eminente
Des.
Janete Vargas Simões
, que a proveu monocraticamente em 23/09/2014 (DJe de 23/09/2014), para
julgar improcedentes os pedidos
deduz
idos na inicial.

Ocorre que
contra
tal
decisão
monocrática
foram opostos
embargos de declaração
,
os quais
foram
providos
pela 1ª Câmara Cível

em 13/11/2014 (DJe de 13/11/2014) para negar provimento à apelação interposta pelo IPAJM.

Inconformado o IPAJM interpôs R
ecurso
E
special
contra tal acórdão
, que foi
inadmitido pela Vice-Presidência em
08/01/2013
(DJe de 30/01/2013), resultando que t
al decisão
transitou em julgado em 15/04/2015.

(
IX
)
2011
– Alcança-se,
ainda
, na jurisprudência desta Corte, o julgamento do
MS nº
0041219-39.2011.8.08.0024 (024.11.041219-4),
impetrado por
Benedito Soter Lyra,

r
equerendo que o seu benefício previdenciário acompanh
ass
e os reajustes dados aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como a extensão de vantagens já concedidas aos Servidores.

A
sentença
concedeu a
segurança
para determinar que
o

IPAJM
“conced
esse
ao Impetrante, todos os reajustes indicados na petição inicial (aqueles decorrentes de lei e aquele proveniente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n. 024.01.010652-4), bem como os que a ela se seguirem, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação.”

Contra ela foi interposta apelação cível pelo IPAJM, que, sob a relatoria do Eminente Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira,
foi provida em julgamento com acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.- ‘Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público.’ (STF – Tribunal Pleno – ADIn 2.602-MG – Rel. p⁄ Acórdão Min. Eros Grau – DJ 24-11-2006).

2.- ‘A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI nº 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes).’ (AI 724203 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07-05-2013, Acórdão eletrônico DJe-152 Divulgado em 06-08-2013 – Publicado em 07-08-2013).

3. - Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110412194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto:
ELISABETH LORDES,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2014, Data da Publicação no Diário: 25/07/2014)

Dita decisão transitou em julgado, eis que contra ela não foram interpostos recursos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, por esse relato, que
há duas
decisões, especificamente as proferidas no MS nº 0027782-67.2007.8.08.0024, relacionado no
item VI
, e na Ação ordinária nº 0001016-16.2003.8.08.0024 (024030010169) [Remessa Necessária nº 24079009221], que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vitória
, relacionada
no item VII
, ambas ajuizadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito santo – SINDIJUDICIÁRIO, que concederam, em tempos distintos, a extensão a todos os serventuários de serventias extrajudiciais aposentados o índice de revisão geral de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário concedido pela
Lei nº 7.235/02
.

Tal
circunstância, imprescindivelmente, há que ser levada
em consideração
na emissão do provimento judicial que julgará o
presente
mandado de injunção,
que
também
haverá
de
considerar
o fato de que algumas
d
as
decisões d
este Egrégio Tribunal de Justiça
que
transita
ram
em julgad
o
já se
e
ncontra
re
m em

fase
de
liquidação e
de cumprimento de sentença.

O que r
eleva
enfatizar
é
que o Supr
emo Tribunal Federal passou
a reconhecer
que
,

mesmo não sendo servidores públicos,
tendo os serventuários da justiça
de serventias extrajudiciais
aposentados
pelo TJES

contribuído obrigatoriamente para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, preenchido todos os requisitos legais para a aposentadoria
e terem sido
aposentados por este Tribunal,
t
êm
direito adquir
i
do
à extensão
d
os

reajustes
anuais
concedidos a
os servidores efetivos
do Poder Judiciário
por força de previsão constitucional
.

Conclui-se, por conseguinte, que os serventuários da justiça de serventias extrajudiciais que já estavam aposentados e os que eventualmente optaram por preservar o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
não beneficiados pelas decisões judiciais relacionadas
, como é o caso da impetrante que se aposentou em
09 de março de 1995
,
experimenta
ra
m
um vazio legislativo pela não edição de lei específica disciplinando a forma e o marco temporal de concessão de reajustes dos seus proventos de aposentadoria, até que sobreveio a edição da Lei nº 11.090, de 18/12/2019.

Ocorre que, por expressa disposição do § 8º do art. 40 e do § 4º do art. 201 da CF, o princípio constitucional que assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, é de eficácia limitada, exigindo, por isso, que a preservação de tal direito seja estabelecida em lei.

E a assertiva do desamparo legislativo de revisão de proventos de aposentadoria não é mera afirmação pessoal da impetrante para contextualizar a causa de pedir do mandado de injunção, eis que divergências de decisões do Supremo Tribunal Federal
acab
aram

relegando
um contingente de serventuários
de serventias extrajudiciais
aposentados
a um
tratamento desigual
.

É que
em meio ao universo de interpretações, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 700.126/ES, julgado em 09/12/2014, em decisão transitada em julgado em 03/03/2015, interposto contra a decisão da Egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, na Apelação nº 024070136668,
de relatoria do E
minente
Des
embargador
Carlos Simões Fonseca
, que reconheceu o direito de extensão de reajustes gerais aos serventuários Gastão Calmon, Leila Oliveira Vignati, Hisena Venina Pagani Breda, Calixto Dagostini, Angela Theresa de Martin Lima, Everaldo Ewald, Marilia Alina Fontes da Silva, Nilza Cardoso da Hora, Clea Heringer do Rosário, Sônia Borguignon Esteves e Geronymo Luiz Mattedi, sob a relatoria do
Ministro Teori Zavascki
, reformou o acórdão deste Tribunal sob a seguinte fundamentação:

“Embora os agravantes efetivamente possuam direito adquirido a integrar o regime de previdência específico dos servidores públicos estaduais, por terem se aposentado antes do advento da EC 20/98 (RE 701.207-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013), esse fundamento não é hábil a reverter o provimento do recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo.

[...]

O presente mandado de segurança não foi impetrado com o fim de incluir os serventuários no regime previdenciário do IPAJM, mas sim com o objetivo de estender a eles os aumentos remuneratórios concedidos pelo Espírito Santo aos servidores públicos ativos do Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, o acolhimento da tese dos agravantes importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Também fez o mesmo com as decisões proferidas nos recursos extraordinários interpostos das decisões deste Egrégio TJES, nos seguintes mandados de segurança:

1)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030239-38.2008.8.08.0024 (024.08.030239-1)
,
autor
es

Sebastião Siqueira do Nascimento, Francilea Nolasco Faria, Maria de Angeli Bravim, Helga Elsa Gerhardt Wruck e Wilson Ferreira -
1ª Câmara Cível
– Relator
Substituto
Fernando Bravin Ruy
–
RE Com Agravo 758810/ES,
Rel.
Ministro Gilmar Mendes

Decisão monocrática
conhec
en
do
o Agravo
para negar seguimento ao RE -
ARE
758.810
/ES -
Decisão
monocrátic
a provendo o RE
do
IPAJM em 27/02/2015
, publicado em
13.11.2015
.
Embargos de Divergência
rejeitados em
18/02/2016,
DJe

25.02.2016.
Trânsito em julgado:
08.03.2016.

2)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0030238-53.2008.8.08.0024 (024.08.030238-3)
,
autor
es
Jo
ã
o Leandro Freitas, Valma Vargas Freitas, Argentino Leandro Da Silva

e

Marco
Antonio Cardoso

-
3
ª Câmara Cível
–
Relator
Des. Rômulo Taddei
-
No STF: ARE
707.129
/ES - Re
l
. M
in
.
Gilmar Mendes
- Provimento monocrático ao Agravo Regimental do recorrente, publicado em
04.03.2015
.
Embargos de D
eclaração
rejeitados,
publicado
em
0
9
.03
.201
5
.
Trânsito em julgado:
09.04
.201
5
.

3)
M
andado de segurança tombado sob
nº
0011662-46.2007.8.08.0024 (024.07.011662-9)
,
autor
es
Waldyr Schwab, Margarida Uliana Kiifer, Maria Helena Mazzon, Norma Leit
ã
o Morandi, Osmar Cassemiro
d
a Silva, Therezinha Vamoca Teixeira, Winston Carlos Stein, Sylvio Alves
d
e Oliveira

e
Luiz Olavo Besouchet
d
a Silva Santos

-
4
ª Câmara Cível
–
Relator
Des.
Maurílio Almeida de Abreu
-
No STF:
RE 632825
/ES - Re
l
.
M
in
.
Roberto Barroso
- Provimento monocrático ao
Recurso Extraordinário
do recorrente, publicado em
31.08.2015
.
A
RE Nº
632825
/ES,
em 26/10/2018, DJE de 12/11/2018, transitado em julgado em 05/12/2018
.

O mesmo ocorreu
em 2013
com a decis
ão
da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, no MS nº
0031555-52.2009.8.08.0024 (024090315557),
impetrado por Marta Maria Milanesi Oliveira
, Escrevente Juramentada do Cartório do 1° Ofício de Cariacica/ES, se insurg
indo
contra ato praticado pelo P
residente do IPAJM
que indeferiu pedido de emissão de certidão atestando que
a
mesm
a
é segurad
a
obrigatóri
a
do IPAJM e de levantamento de possíveis débitos previdenciários para posterior parcelamento.

Contra a sentença
de denegação de segurança
foi interposta apelação cível
pela impetrante
, que,
sob a relatoria do Desembargador Convocado
Lyrio Regis de Souza Lyrio
,

foi desprovida
pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal,
em julgamento assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO EM CARÁTER PRIVADO - CARGO PÚBLICO EFETIVO - INEXISTÊNCIA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - VEDAÇÃO - ART. 40, CAPUT, CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O servidor de serventia extrajudicial não é titular de cargo público efetivo, estando vinculado economicamente ao titular do cartório não oficializado, constituindo vínculo empregatício regido pela CLT e não com a Administração Pública.

2 - Nesse contexto, inviável a concessão de aposentadoria pelo Regime próprio dos servidores públicos efetivos, no âmbito do Estado do Espírito Santo gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores. IPAJM. Regra insculpida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que alterou o art. 40, caput, da CF/1988. Precedentes do e. STF.

3 - Sentença mantida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024090315557, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto:
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2013, Data da Publicação no Diário: 01/02/2013).

Contra
tal

acórdão foram interpostos recursos especiais e extraordinários,
ambos
inadmitidos pela Vice-Presidência em 07/05/2013.

Subseguiu-se a interposição de
agravo em recurso especial,
que
foi
inadmitido
pela
Ministra Regina Helena Costa
,
em 28/10/2014, nesses termos:

“
[...
]

No caso sob exame, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de que a recorrente se limitou a reproduzir em sede de recurso especial,
ipsis litteris
, as mesmas razões deduzidas na apelação outrora interposto, sem infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco indicando a legislação contrariada. (...)O não cumprimento desse mister desafia a incidência analógica do enunciado n. 284/STF (fls. 272/274e).

Entretanto, as razões do Agravo não impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.

[...]

Isto posto, com fundamento no art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial, porquanto não atacados especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

E
o
agravo
interposto
em recurso
extraordinário foi desprovido
pelo
Ministro Gilmar Mendes
,
em 24/02/2015
,
sob a seguinte fundamentação
:

“[...
]

Esta Corte, no julgamento da ADI 2.602/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.3.2006, firmou o entendimento de que os notários e registradores não são titulares de cargo público, nem ocupam cargo público, consequentemente não podem ser considerados contribuintes do regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF/88), estando vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Essa interpretação decorreria, em síntese, das modificações inerentes ao advento da EC 20/98.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 40 da Lei 8.935/1994, incluiu os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares no regime geral de previdência social, assegurando-lhes a contagem recíproca de tempo de serviço.

Além disso, destaco que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou, como no caso em questão, a regime previdenciário estatutário.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (Art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC).
”

Ao
ensejo
d
os

julgamentos
contrários aos interesses dos serventuários de serventias extrajudiciais,
o Supremo Tribunal Federal

afastou a
possibilidade de
aplicação extensiva dos reajustes de vencimentos anuais concedidos aos servidores públicos ativos e inativos vinculados ao Poder Judiciário aos delegatários de serventias extrajudiciais já aposentados
antes
da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94, e aos que eventualmente se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor
e que
optar
a
m por preservar o direito
à
percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia,
ao fundamento de

que
o
a
colhimento da tese
por eles sustentada
importaria violação à Súmula Vinculante 37, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

Seguiu-se, no entanto, que este Tribunal, julgando o Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado pelo serventuário da justiça aposentado Miguel Brumatti, seguindo o voto condutor do relator,
Em
inente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, julgou procedente o pedido e, nos termos do art. 8º, inc. I e II, da Lei nº 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedeu a ordem injuncional, com determinação para que a autoridade impetrada promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os atos da competência do Egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido.

Outrossim, estabeleceu que, para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobreviesse a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
), aplicou ao beneficiado as normas de reajustamento de benefícios previdenciários de que tratam as Leis de números 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, em acórdão assim ementado:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) – MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.

1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) – serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.

(
Mandado de Injunção Nº 0015446-25.2015.8.08.0000, -
T
JES - RELATOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA -
IMP
TE - MIGUEL BRUMATTI - Advogado(a) AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA 16631 – ES - Advogado(a) OSVALDO HULLE 12361 – ES - REQDO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA - Advogado(a) PROCURADOR GERAL DO ESTADO 999990 – ES–

JULGADO EM 26/04/2018 E LIDO EM 03/05/2018
).

Tal decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2018.

E a
inda no ano de
2
018,
antes do trânsito em julgado do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,
Margarida Uliana Kifer,
que havia tido

pedido
de extensão de revisão geral de proventos negado
pelo
STF no
RE 632825
/ES,

impetrou o Mandado de Injunção nº 0031662-56.2018.8.08.0000, distribuído à relatoria do Em
inente
Desembargador Dair Bregunce de Oliveira,

então substituído pelo
hoje

Desembargador
Julio
César Costa de Oliveira
,
que,
monocraticamente,
deu-lhe provimento em decisão de 29 de junho de 2021
para estender-lhe os efeitos
do MI nº

0015446-25.2015.8.08.0000
,
decisão
q
ue foi

desafiada por Embargos de Declaração, também desprovidos monocraticamente, em decisão de 11 de novembro de 2021,
já
pelo
Eminente Desembargador
Dair Bregunce de Oliveira
.

Contra a decisão monocrática exarada em tais Embargos de Declaração foi aviado o Agravo
Interno
nº 0031663-56.2018.8.08.0000 (100180051417), distribuído à relatoria da Eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
em tramitação por este Tribunal Pleno, que, todavia,
em razão d
este e dos demais pedidos de vistas que fiz em todos os mandados de injunção que tramitam por este plenário, aguarda em mesa o início do julgamento.

Antes, porém, em

15/11/2015
,
conforme decisão
publicada em 07/03/2016,
a questão
havia voltado
a ser examinada neste Tribunal pela
3ª Câmara Cível
deste TJES,
no julgamento da
apelação interposta
por
Albertina Celia Kruger Rodor
,
serventuária da justiça aposentada,
à sentença proferida
nos autos da
Apelação e
Remessa Necessária
nº
0009314-16.2011.8.08.0024 (024.11.009314-3
).

Tal apelação foi originariamente distribuída à relatoria d
o Eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
,
que
propôs o
desprov
imento

d
o recurso.

T
odavia,
Sua Excelência
restou vencid
o
p
or
voto divergente

d o E minente Des embargador Tel ê
maco Antunes de Abreu Filho,
acompanhado pela Eminente Desembargadora Elia
na
Junqueira Munhós Ferreira
,
mantendo

a sentença então proferida pela hoje Eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que,
em
23/03/2014
,

julgou procedente o pedido e determinou o reajuste de seus proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos aos mesmos
aplicado
s
,
em acórdão com a seguinte ementa
:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. ÍNDICES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO PODER JU
DI
CIÁRIO ESTADUAL APLICABILIDADE AN
O
MALIA DO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Serventuário de cartório não oficializado, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal, faz jus ao percebimento dos reajustes e abonos pecuniários recebidos pelos servidores públicos estaduais.

2. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu o direito dos serventuários auxiliares da justiça aos reajustes e abonos sob o argumento de que
não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos
, bem como
não ser permitido o acesso de escreventes juramentados ao quadro dos servidores do Poder Judiciário sem a realização do devido concurso público
.

3. O funcionário de cartório não oficializado não é servidor do poder judiciário, mas diante de uma anomalia do sistema, que determinou a contribuição de forma obrigatória para o regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na forma da Lei Estadual nº 2.349/1968, deve ser enquadrado dessa forma somente para fins de aposentadoria.

4. Ao negar o reajuste se criaria uma outra anormalidade, qual seja, a de que um serventuário que contribuiu de forma obrigatória pelo regime próprio, e que não era vinculado ao Regime Geral de Previdência (INSS), a jamais ter reajustado os seus proventos, em cristalina afronta aos preceitos constitucionais inseridos nos artigos 40, § 8º, e 201, § 4º, que preveem expressamente o reajustamento dos benefícios para os servidores públicos assim como para os trabalhadores em geral.

5. Recursos não provido e
em
remessa necessária mantida sentença.

(
Remessa Necessária e Ap nº
0009314-16.2011.8.08.0024 -
3ª Câmara Cível
deste TJES -
Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data do Julgamento: 15/12/201
5
- Data da Publicação: 04/03/2016
)

Contudo,

examinando o RE
nº 1.025.152
i
nterposto pel
o IPAJM
contra
o

acórdão
da 3ª Câmara Cível
,
o
Ministro
Gilmar Mendes

o proveu
monocraticamente
para negar
a

Albertina Celia Kruger Rodor
o direito
de
receber os reajustes concedidos aos servidores do Poder Judiciário.

E

tal decisão monocrática foi mantida pel
a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
ao negar provimento a
o
ARE nº
1.025.152
.

Ocorre que
,
em
Sessão Virtual de
06/05/2022 a 13/05/2022
,
sob a relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso,
o
Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
,
com a participação de todos os Ministros que o integram,
relvando destacar
a participação do
s
Ministro
s
Gilmar
Mendes
por suas posições anteriores sempre contrárias à
s
postulaç
ões,

e Roberto Barroso,
este
então relator do RE nº 632825/ES, retro citado, que o proveu para reformar a decisão relatada pelo saudoso Desembargador
Maurílio Almeida de Abreu
,

ao decidir
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
opostos p
or

Albertina Celia Kruger Rodor,

por unanimidade,

deu-
lhes
provimento
consolidando
o

entendimento de

que
não
se tratava de
hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
),
deixando assentado que,
em
que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte,
em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO . RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.

2.
A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF
.

3.
Embargos de divergência providos.

(
16/05/2022 PLENÁRIO EMB .DIV. NOS EMB .DECL. NO A G.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.025.152 ESPÍRITO SANTO RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO. EMBTE.(S): ALBERTINA CÉLIA KRÜGER RODOR ADV.(A/S):MELISSA DA SILVA LEITE ADV.(A/S): PACELLI ARRUDA COSTA ADV.(A/S):MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA EMBDO.(A/S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. PROC.(A/S)(ES):MARINA DALCOLMO DA SILVA
)

Confira-se, excerto do voto
proferido pelo
Ministro Roberto Barroso.

“
Na hipótese, a parte embargante, escrevente juramentada de serventia não oficializada, foi aposentada pelo TJ/ES a partir de 26.03.1996 no regime próprio de previdência estadual do qual era contribuinte obrigatória, nos termos da Lei estadual nº 2.349/1968.
Em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte embargante na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte.

Fixada tal premissa, e por desdobramento, a pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual se fundamenta em decorrência de imposição de lei local, não sendo a hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015 e art. 335 do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).”

Com o julgamento pelo Tribunal Pleno
d
o
Supremo Tribunal Federal
dos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
1.025.152/
ES
,
consolidou-se n
a
jurisprudência
da Suprema Corte
o entendimento que

assegura o direito adquirido dos serventuários de
serventias extrajudiciais

aposentados
que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los,
o que implica dizer que
os mesmos
têm direito aos reajustes anuais de vencimentos concedido
s
aos servidores do Poder Judiciário
.

E ainda que tal decisão plenária não tenha sido tomada em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, a consolidação do entendimento proclamado implica concluir que todas as decisões de extensão dos reajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário deste Estado, quer tenham sido concedidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição, aos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refletem a adequada aplicação da lei local que lhes regia o regime previdenciário, de acordo com o
art. 11 do Decreto-
l
ei nº 16.051, de 26/01/1946, publicado no DJ de 27/01/1946,
e, posteriormente,
com o art. 1º d
a
Lei
Estadual
nº 2.349/1968,

até a entrada em vigor da EC n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

Disso decorre que este
Tribunal
não pode mais
conviv
er
com decisões que desbordem do entendimento
consolidado
pelo S
upremo Tribunal Federal,
decorrendo que a jurisprudência local
há
que
harmoniz
ar
a controv
é
rs
i
a
de entendimentos que
vem ocorrendo
nos julgamentos dos Mandados de Injunção

que tramitam por este Tribunal Pleno, concilia
ndo
uma tese que reflita
a replicação d
o
entendimento
d
a Suprema Corte.

N
otadamente, pelo trânsito em julgado do acórdão
deste Tribunal Pleno
que julgou procedente o Mandado de Injunção nº
0015446-25.2015.8.08.0000
, interposto por Miguel Brumatti, ao qual foram estendidos os reajustes de proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciári
o

pel
as
Leis nº 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria).

T
odavia, por
divergência de interpretação

que
o histórico das decisões sobre o tema
já não mais admite
, em
22/11/2022
, ou seja, em data posterior a
16/05/2022

em que julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
os
Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.025.152,
pacificando a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão, sobreveio
decisão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, sob a relatoria da Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, manteve a sentença da hoje Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, que, em
03/08/2020
, denegou a segurança no MS nº 0001427-73.2014.8.08.0024 impetrado por Elineth Cristofori Lima, Est
é
fano Trevisol, Hebe Cardoso, Juracema Batista de Freitas, Maria do Carmo Gianizelli Vettoraci, Maria José Nascimento
A
mado, Maria Pereira de Freitas, Marilda Rosa Borges Bonfim, Mildasmil Modesto da Silva Carvalho e Nalzy Vargas de Oliveira.

C
onfira-se a ementa do acórdão.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS INATIVOS DE CARTÓRIOS NÃO-OFICIALIZADO. EXTENSÃO DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no sentido de que o Servidor de Cartório Não Oficializado não pode ser equiparado a Servidor Público, excepcionando a situação dos Serventuários da Justiça que foram obrigatoriamente submetidos ao Regime Próprio de Previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, apenas para fins de lhes garantir o direito a reajuste anual, o que deverá, entretanto, ocorrer mediante Lei Específica que regulamente esse direito.

II. In casu, os Recorrentes são Serventuários da Justiça inativos, tendo exercido, na atividade, suas respectivas funções em Serventias de Foro Extrajudicial (não oficializadas), havendo contribuído, à época, ainda, de forma obrigatória, para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cuja aposentadoria superveniente, inclusive, foi deferida aos Recorrentes, com proventos pagos pelo Instituto de Previdência Recorrido, situação, portanto, anômala, uma vez que, não sendo considerados Servidores Públicos, descaberia a aplicação das normas de benefícios previdenciários afetas ao quadro de pessoal (Servidores Públicos) vinculado ao Poder Judiciário.

III. A hipótese dos autos se trata de situação análoga àquela objeto de apreciação do Órgão Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, o que, todavia, não comporta idêntica solução jurídica, na medida em que existem limitações de cunho processual decorrentes da própria modalidade de demanda adotada.

IV. Revela-se descabido conceder aos Recorrentes o que restou pugnado na via estreita deste Mandado de Segurança, que, pelas suas próprias peculiaridades, demanda a comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída nos autos, cujos requisitos não foram preenchidos no caso em apreço. Não se quer dizer com isso, que seja inadmissível, em toda e qualquer hipótese, a utilização dos parâmetros legais de reajuste dos Servidores Públicos para fins de reajustamento dos Serventuários de Cartórios não oficializados, o que inclusive fora objeto de reconhecimento no aludido Mandado de Injunção.

V. Uma vez que os Recorrentes não são considerados Servidores Públicos, tendo apenas permanecido, de forma anômala, vinculados ao regime previdenciário próprio dos servidores, não há falar-se em direito líquido e certo da aplicação extensiva das normas próprias dos Servidores Públicos, ao menos, nesta modalidade processual. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140012279, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 19/01/2023).

Com a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
proposta de
julgamento
adequada a
os Mandados de Injunção
que tramitam por este plenário

há que considerar a
situação de cada impetrante em co
tejo
com as
decisões
judiciais
antes relacionad
a
s
e transitadas em julgado
,
eis que
cada uma delas
,
pode,
em tese, constituir hipótese de prejudicialidade,
ainda que parcial, d
e

julgamento
de procedência do respectiv
o mandado de injunção.

Além das hipóteses de prejudicialidade, há outras questões a serem consideradas, vez que o entendimento consolidado garantindo o direito adquirido dos serventuários de serventias extrajudiciais aposentados, refere-se, exclusivamente, ao direito constitucional de revisão anual de proventos.

Decorre, pois, que não
podem ter reconhecido
direitos que digam respeito
exclusivamente
aos servidores público, tais como a percepção
de
11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
a título de
atualização de proventos

em razão da

conversão
da Unidade Real de Valor (URV)
em real (R$),
porque antes da aposentadoria não eram remunerados
pelos cofres públicos e, sim, por emolumentos.

Tal circunstância
implica

admitir
que aqueles que se beneficiaram da
decisão proferida no julgamento do
MS
nº
0027805-13.2007.8.08.0024,
de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira, com o pagamento da parcela residual de 11,98% sobre o valor dos seus proventos, não obstante tal decisão tenha transitado em julgado,
tenham
tal percentual diluído entre os índices de extensões de leis de reajustes anuais de vencimentos concedidos aos servidores públicos,
sob
pena de serem beneficiados indevidamente em relação aos demais serventuários de serventias extrajudiciais aposentados.

T
ambém não fazem jus a eventuais abonos financeiros concedidos, eis que
a concessão de abonos
não
constitui
direito constitucional assegurado
nem mesmo aos servidores públicos
.

Da mesma forma, não t
êm
direito às gratificações específicas que a lei atribui aos servidores públicos.

E é na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se encontra a orientação
para a construção de um
a
proposição
para
os

julgamentos
dos mandados se injunção que tramitam por este órgão Plenário
.

Colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte que o
Ministro Gilmar Mendes, relator dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
impetrado
s
por trabalhador
es
que, demitido
s
sem justa causa após vários anos de serviço, recebe
ram
de sua empregadora um salário-mínimo a título de aviso prévio
e
pleitearam
o
reconhecimento do
direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, inserto no art. 7, inciso XXI, da Constituição Federal, e a declaração de mora do Poder Legislativo, pois já
haviam se
passa
do
mais de 20
(vinte)
anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988,
que
instituía tal
garantia,
e a lei regulamentadora não havia sido editada
.

T
ambém t
ramitavam no Supremo Tribunal Federal os mandados de injunção nº
s

1.011/
ES

e 1.022/ES
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisck,
e
n°
s

1.008/
DF
e 1.081/
DF
, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski
.

O primeiro a decidir foi o Ministro Ricardo Lewandowisck, que, seguindo a jurisprudência consolidada na Corte e com fundamento do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências), monocraticamente, considerou prejudicado o julgamento de tal mandado de injunção (art. 21, IX, do RISTF), ao fundamento de que a norma regulamentadora foi editada antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, subseguindo a interposição de Agravo Regimental, que também foi desprovido em sessão plenária:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.506/2011. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A orientação do Supremo Tribunal Federal é pela prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então ausente.

II - Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.

III Agravo a que se nega provimento.”

(STF, MI 1011 AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/05/2012, DJe 30/05/2012)

O mesmo ocorreu com o MI 1022, julgado
monocraticamente,
consider
ado
prejudicad
o

(art. 21, IX, do RISTF)
,
ante a edição d
a norma regulamentadora antes da decisão e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito,
subseguindo a interposição de Agravo Regimental,
também
desprovido à unanimidade em sessão plenária
.

Todavia, nos julgamentos
dos mandados de injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090,
todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
travou-se um
a longa discussão
plenária

que envolveu
uma retrospectiva
d
a
jurisprudência
da Suprema Corte
,
resultando assentado,
em síntese,
que,
“a
pós
o julgamento
do Mandado de Injunção n. 107, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, leading case na matéria relativa à omissão, a Corte passou a promover alterações significativas no instituto do mandado de injunção, conferindo-lhe, por conseguinte, conformação mais ampla do que a até então admitida”
.

“
No Mandado de Injunção n. 283, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse colmatada a lacuna relativa à mora legislativa, sob pena de assegurar ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados
”.

E
“No Mandado de Injunção n. 232, de relatoria do Ministro Moreira Alves, o Tribunal reconheceu que, passados seis meses sem que o Congresso Nacional editasse a lei referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, o requerente passaria a gozar a imunidade requerida”
.

Sucedeu que,
a
pós o voto do Ministro Gilmar Mendes,
na sessão de 22/06/2011,
julgando procedente o mandado de injunção, acompanhado à unanimidade, o julgamento foi suspenso para posterior explicitação do seu dispositivo final,
eis que

a
o longo das reflexões o Plenário concluiu pelo julgamento de procedência e
pela
necessidade de se construir uma decisão aplicável ao caso concreto,
que se tratava da postulação
de recebimento d
o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço d
e

empregados
demitidos
.

Posteriormente, em 06/02/2013
, o
Plenário do Supremo
Tribunal
Federal
,
também
por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
decidiu, para
o caso concreto,

definir a aplicação
dos parâmetros da Lei nº 12.506/2011,
que regulamentou o direito ao recebimento de aviso prévio proporcional,
aos mandados de injunção impetrados anteriormente à edição da referida lei no caso concreto.

E

também
autorizou
que
os ministros
relatores de outros mandados de injunção idênticos, os decidissem
monocraticamente.

Já n
a sessão de
julgamento
conjunto dos
Embargos de Declaração
ao
s
acórdão
s
que julg
aram
os
mandados de injunção 943, 1010, 1074 e 1090
,

em 27/02/2014,
o Plenário d
a Suprem
a Corte
concluiu
que a superveniência da lei regulamentadora do aviso prévio não t
inha
o condão de prejudicar a continuidade dos julgamentos dos mandados de injunção impetrados anteriormente à publicação da mencionada lei, sendo o caso, sim, de procedência dos pedidos para
a
aplicação judicial de parâmetros similares aos enunciados pela
lei regulamentadora
ao direito
ao aviso prévio proporcional
relativo ao tempo pretérito
.

Estabeleceu, ademais, uma forma de
execução individualizada das verbas indenizatórias decorrentes do reconhecimento do direito, esclarecendo que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exercício do direito decorrente do reconhecimento de mora legislativa do Congresso Nacional declarada pelo STF dar-se-á na forma que o direito comum ordinário autorizar.

É dizer, os impetrantes poderão exercitar o seu direito à indenização relativa ao aviso prévio mediante ação de liquidação, na qual as instâncias ordinárias restringir-se-ão a fixar o
quantum
que lhes é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido pelo julgamento proferido no mérito dos mandados de injunção pelo Supremo Tribunal.

Tal decisão plenária

levou o Ministro Ricardo Lewandowisck,

por

decisão monocrática exarada no dia 08/10/2013, divulgada no DJe de 10/10/2013, a julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 1.011/SE e, em juízo de retratação, a reconsiderar a decisão embargada e, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 7º, XXI, da Constituição Federal, conceder a ordem para determinar a aplicação retroativa de parâmetros idênticos aos da Lei 12.506/2011 ao caso dos autos.

Na sequência julgou, em sessão plenária
de 14/05/2014
,
divulgada no DJe de 29/05/2014,
o
Segundo A
gravo Regimental
no ARE no MI nº 1011/SE,
este interposto pela Companhia Vale do Rio Doce, provido parcialmente para excluí-la do polo passivo do mandado de injunção, tendo a decisão sobre o mérito do mandado de injunção transitada em julgado em 20/06/2014:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.506/2011. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso de mandado de injunção impetrado antes da edição da Lei 12.506/2011, o empregado possui interesse processual no writ para ter assegurado o seu direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na hipótese de tê-lo recebido em valor inferior ao que seria devido uma vez regulamentado o dispositivo constitucional.

II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.

III - Agravo regimental a que se dá parcial provimento para excluir a ora agravante do polo passivo do mandado de injunção.

(STF - MI: 1011 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014)

Também o Ministro Teori Albino Zavascki, relator dos Mandados de Injunção nº 1.008/DF e 1.081/DF, após a decisão plenária nos mandados de injunção relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, submeteu-os ao julgamento plenário em sessão de 16/05/2013, na qual em ambos foi replicado o entendimento consolidado pela Suprema corte:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1008 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

“
MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 7o, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito ao aviso-prévio proporcional é assegurado a todos aqueles que impetraram mandado de injunção em data anterior à entrada em vigor da Lei 12.506/2011, em 13/10/2011, de acordo com os critérios legais. Jurisprudência do Plenário: Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090.

2. O pagamento do aviso prévio em valor inferior ao que seria devido com a regulamentação do art. 7o, XXI, da Constituição, caracteriza a pretensão resistida.

3. Pessoa jurídica de direito privado, sem poderes para elaborar ou aprovar a norma regulamentadora do direito constitucional, não é legitimada passiva no mandado de injunção. Ilegitimidade do empregador do impetrante.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a agravante do polo passivo.”

(STF - MI: 1081 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)

Esclareça-se, p
or fim,

que
eventual julgamento de procedência
,
ainda que
em parte,

do primeir
o pedido
deduzido na inicial, o
de extensão dos
efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2016.8.08.0000,
impetrado por Miguel Brumatti,

à impetrante
,
não
é adequado processualmente falar-se
em perda de objeto do pedido subsidiário de declaração de
m
ora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, eis
que o julgamento
de procedência parcial
do primeiro

pedido
torna
prejudica
do

o julgamento do segundo
.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o
primeiro
pedido deduzido
na inicial
para
, com fulcro no § 2º do art. 9º da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016 (Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo),
estender à impetrante
os efeitos do julgamento extraído do MI nº
nº
0015446-25.2015.8.08.00000,
impetrado por Miguel Brumatti,
ou seja,
para
a efetivação

dos
seus
direito
s

e
com
o forma
de
preenchimento (
colmatação
) do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrev
iesse
a norma regulamentadora (Lei nº 13.300/2016, art. 11,
caput
),
lhe
s

sejam

aplic
ada
s

as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis
nº
8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria),
que
contemplar
a
m os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário

a aplicação dos índices de reajuste anual deferidos aos servidores públicos do Poder Judiciário.

Explicite-se que a

atualiz
ação
do
provento de aposentadoria da impetrante pelas mencionadas leis dar-se-á por implementação imediata após o trânsito em julgado desta decisão, observada a disponibilidade financeira e orçamentária deste Tribunal de Justiça.

E que

para

o recebimento d
os valores relativos aos vácuos legislativos
reconhecidos pela aplicação das leis mencionadas,
a
impetrante
terá que se

valer de
ação de liquidação, na qual
o juízo de primeiro grau
restringir-se-
á
a fixar o
quantum
que lhe é devido, uma vez que o direito subjetivo já foi reconhecido

no
julgamento
d
o presente
mandado de injunção
por este
Tribunal
.

Outrossim, que as ações de liquidação deverão,
natural
mente, observar
eventual prescrição quinquenal de valores não recebidos nos cinco anos anteriores à propositura d
o presente mandado de injunção
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Trata-se de
mandado de injunção
impetrado por
Lucila Francisca Favalessa de Marchi
com vistas a colmatar mora do
Presidente do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo
em encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo, versando sobre a revisão dos proventos de aposentadoria de serventuários de cartórios não-oficializados.

O eminente relator, Desembargador Fabio Brasil Nery, extinguiu o feito quanto ao pedido de declaração de mora legislativa e acolheu o pleito de extensão, à impetrante, dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Pois bem. A discussão referente ao reajustamento dos benefícios concedidos em favor de serventuários de cartórios não-oficializados e seus dependentes não é inédita, já tendo sido enfrentada por este Pretório quer no exercício de sua competência revisora, quer no exercício de sua competência originária.

Um bom ponto de partida para a análise da matéria é o que fora decidido pelo Tribunal Pleno no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

Se, por um lado, a Constituição Federal de 1988 consagrou em seus dispositivos inúmeros direitos, garantias e liberdades, por outro, reclamou integração legislativa para que muitos deles pudessem ser exercidos em sua plenitude.

Há estimativas apontando que, quando da promulgação da Lei Maior, em 05 de outubro de 1988, eram necessárias 242 (duzentas e quarenta e duas) normas regulamentadoras para que o texto se tornasse inteiramente aplicável.

Tantas eram as normas a demandar regulamentação que o jurista Tercio Sampaio Ferraz Júnior não aderiu aos rótulos de "Constituição Cidadã" e "Constituição Coragem", empregados por Ulysses Guimarães, preferindo conferir a nosso texto constitucional a alcunha de "Constituição de Meia Vigência".

Com maior otimismo, José Afonso da Silva classificou as normas constitucionais em:
i)
de eficácia plena, assim entendidas as que tem aplicação imediata;
ii)
de eficácia contida, compreendidas como as que se aplicam de imediato, mas podem ter sua abrangência reduzida pelo legislador;
iii)
de eficácia limitada, sendo essas as que demandam atuação legislativa para se tornarem aplicáveis.

Com o intento de evitar a ocorrência da chamada "síndrome de inefetividade das normas constitucionais", o constituinte concebeu dois mecanismos para o controle de eventual omissão legislativa, quais sejam: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção.

O artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal cuidou de definir o mandado de injunção como o remédio cabível quando "a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".

Contudo, a
Lex Legum
não estabeleceu qual o conteúdo da decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na ação injuncional, dando ensejo ao surgimento, na doutrina, de duas correntes: a concretista e a não-concretista.

Pela posição concretista, no julgamento do
writ
, o Poder Judiciário não só declara a omissão do Poder Legislativo, como, também, implementa o exercício do direito não regulamentado até que sobrevenha norma tratando da matéria.

Esta posição comporta uma subdivisão: a concretista geral e concretista individual.

A posição concretista geral defende que a decisão judicial terá efeitos
erga omnes
até o preenchimento da lacuna normativa, valendo não só para o impetrante do mandado de injunção, mas para todos os que estejam amargando com a omissão do legislador.

A seu turno, a posição concretista individual defende que a decisão judicial proferida no
mandamus
goza de efeito
inter partes
, beneficiando apenas o impetrante, que poderá exercer o direito pendente de regulamentação.

A vertente individual do concretismo se bibarte em: concretista individual direta e concretista individual intermediária.

Pela posição concretista individual direta, o Poder Judiciário, ao apreciar o mandado de injunção, pode implementar de imediato o direito assegurado ao impetrante por norma constitucional carente de regulamentação.

Pela posição concretista individual intermediária, o Poder Judiciário, ao julgar a ação injuncional, deve fixar prazo para que o legislador colmate sua omissão. Findo o prazo e persistindo a inércia legislativa, o tribunal fixa as condições necessárias ao pleno exercício do direito pelo impetrante.

Por fim, a posição não-concretista defende que o mandado de injunção se destina unicamente a reconhecer a mora legislativa na regulamentação de preceito constitucional, não se prestando a viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a temática pela primeira vez entre o fim da década de 80 e início dos anos 90, em
writ
impetrado por Oficial do Exército face a inexistência de norma regulamentadora estipulando as condições de transferência dos militares para a inatividade.

Na oportunidade, o Excelso Pretório adotou a posição não-concretista, limitando-se a declarar a mora do Congresso Nacional, sem expedir ordem viabilizadora do direito assegurado ao impetrante em sede constitucional e não regulamentado (MI nº 107/DF, Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/09/1990).

A adoção de tal entendimento pela Corte Mór, em nome da preservação da separação de Poderes, acabou por esvaziar as potencialidades do mandado de injunção e por afrontar o princípio hermenêutico da máxima efetividade das normas constitucionais.

Em razão disso, no ano de 2007, houve um
overruling
e a Suprema Corte foi de um extremo a outro, passando a adotar a corrente concretista geral, donde, além de declarar a mora legislativa e assegurar ao impetrante o exercício de prerrogativa constitucional não regulamentada, indicava, também, a norma integradora que deveria ser aplicada a casos similares até que viesse a ser suprido o vácuo normativo deixado pelo legislador.

Com supedâneo nessa nova orientação, a Corte Constitucional, em mandado de injunção impetrado por Maria Aparecida Moreira, reconheceu a omissão do legislador em regulamentar o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal - posteriormente modificado pelas Emendas nºs 47/2005 e 103/2019 - e, com isso, assegurou aos servidores públicos que, até ulterior deliberação legislativa, obtivessem aposentadoria especial pelos mesmos critérios que a Lei nº 8.213/1991 estipula para os trabalhadores em geral (MI nº 721/DF, Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 31/11/2007).

Por ironia do destino, o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição da República, que prevê o mandado de injunção como instrumento para combater a omissão legislativa, demorou 28 (vinte e oito) anos para ser regulamentado!

Felizmente, por ser o dispositivo em voga uma norma constitucional de eficácia plena, antes mesmo da lei regulamentadora, a ação injuncional podia ser impetrada, utilizando-se, de forma analógica, as leis do mandado de segurança (Lei nº 1.533/1951 e, depois, Lei nº 12.016/2009).

Após longo hiato temporal desde a promulgação da Magna Carta, foi, enfim, editada a Lei nº 13.300/2016 - conhecida como Lei do Mandado de Injunção -, que, em seu artigo 8º, incisos I e II e parágrafo único, assim dispõe:

"Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do
caput
quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma".

Ou seja, a Lei nº 13.300/2016, como regra, adotou a corrente concretista individual intermediária, mas deu espaço para a incidência da corrente concretista individual direta se já concedida a ordem em outros mandados de injunção versando sobre o mesmo tema e o impetrado, ainda assim, não editou a norma no prazo fixado pelo Poder Judiciário.

Outro ponto abordado pela Lei nº 13.300/2016 foi a eficácia subjetiva da decisão em mandado de injunção. Sendo o
mandamus
individual, por regra, o
decisum
terá seus efeitos limitados às partes (artigo 9º,
caput
) e, sendo coletivo, contemplará os integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante (artigo 13,
caput
).

Entrementes, seja no mandado de injunção individual, seja no mandado de injunção coletivo, a decisão poderá ter eficácia
ultra partes
ou
erga omnes
quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (artigo 9º, § 1º, e artigo 13,
caput
).

Desse modo, transitada em julgado a decisão que julgou procedente o pleito aviado em mandado de injunção, ainda que individual, seus efeitos poderão ser estendidos às hipóteses análogas, constantes em outras ações injuncionais, que, diga-se de passagem, sequer precisarão ser levadas à deliberação colegiada, na medida em que a Lei nº 13.300/2016 autoriza o julgamento monocrático pelo relator (artigo 9º, § 2º).

Superadas tais ponderações, retorno ao precitado mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, impetrado em 25 de junho de 2015 por Miguel Brumatti - individual, portanto - face ao Presidente do Tribunal de Justiça, que, segundo alega, incorria em indesejada omissão inconstitucional ao não encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei assegurando o reajuste dos benefícios concedidos aos servidores de cartórios não-oficializados, filiados aos IPAJM e aposentados por regime próprio de previdência antes da Lei nº 8.935/1994, como determina o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.

O
writ
foi submetido à relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e levado a apreço do Tribunal Pleno em 26 de abril de 2018, ocasião em que a ordem clamada pelo impetrante restou concedida à unanimidade.

Por oportuno, colaciono a parte dispositiva do voto condutor:

"Posto isso, julgo procedente o pedido contido na petição inicial e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedo a injunção requerida pelo impetrante e determino que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido nesta impetração. Em razão da eficácia subjetiva limitada desta decisão (nos termos do artigo 9º,
caput
, da Lei n. 13.300/2016), estabeleço para o exercício dos direitos do impetrante - com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11,
caput
, da Lei n. 13.300/2016) - a aplicação em favor do impetrante das normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016".

Do excerto supra, verifica-se que o Tribunal Pleno estipulou prazo para o impetrado deflagrar o processo legislativo de sua competência e garantiu ao impetrante que, não sobrevindo regulamentação específica aos servidores de cartórios não-oficializados, poderia ser beneficiado pals leis editadas entre os anos de 2002 a 2014, bem como pelas posteriores, estipulando reajuste em favor de servidores vinculados ao Poder Judiciário.

Defronte tal quadra, outras ações injuncionais começaram a aportar nessa Corte de Justiça, com o mesmo objeto do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

A meu sentir, a solução mais justa, equânime e atenta às exigências do bem comum a ser conferida a essas ações é a proposta pelo relator no presente mandado de injunção, pelo Desembargador Fernando Zardini Antonio nos mandados de injunção nºs 0021214-19.2021.8.08.0000 e 0021256-68.2021.8.08.0000 e pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho nos mandados de injunção nºs 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000, qual seja: estender os efeitos do que decidido no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 às novas impetrações, tal como franqueado pelo artigo 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016.

Entendimento em sentido contrário faria com que apenas Miguel Brumatti - impetrante do mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.000 - fosse beneficiado com os reajustes de que tratam as Leis Estaduais nºs 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, a despeito de outros serventuários de cartórios não-oficializados e dependentes amargarem as consequências financeiras
da mesma
mora legislativa.

De arremate, não desconheço que leis posteriores ao período compreendido entre 2002 e 2014 estipularam reajustes em favor dos serventuários de cartórios não-oficializados, que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, a exemplo da Lei Estadual nº 11.090/2019, conferindo reajuste de 3,5% (três e meio por cento) e, mais recentemente, da Lei Estadual nº 11.533/2022, concedendo reajuste de 6% (seis por cento).

O suprimento da mora pelo legislador em 2019 e 2022, porém, não infirma o silêncio normativo que imperou nos anos anteriores, o qual foi colmadado por este Pretório, através do viés concretista individual intermediário atribuído ao mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Logo, o
writ
que tenha por objeto a omissão regulamentar nos períodos anteriores a 2019 não carece de interesse-necessidade.

A propósito, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes (
in
Mandado de Injunção, Saraiva, 1ª edição, 2013, p. 83) ensina que: "a nova lei apenas produzirá efeitos a partir da data do início de sua vigência, não atingindo a situação concreta anterior do impetrante. Assim, ainda que seja editada a norma regulamentadora do direito pleitado via mandado de injunção, permanecerá o interesse (interesse de agir) do impetrante em ver regulamentada sua situação".

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente relator
, para estender à impetrante Lucila Francisca Favalessa de Marchi os efeitos do que decidido por este Tribunal Pleno no mandado de injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, no sentido de reconhecer a perda do objeto do mandado de injunção, na forma do art.11, parágrafo único da Lei 13.600/2016.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

Sessão presencial de julgamento do dia 14.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar
extinto o processo
, sem resolução do mérito, no tocante ao pleito para que seja declarada a mora legislativa do Chefe do Poder Judiciário Estadual, com consequente determinação para que supra o vácuo legislativo, em razão da perda superveniente do objeto. Lado outro,
julgar procedente
o pedido inicial para determinar tão somente a extensão dos efeitos do mandado de injunção nº 0015446-25.2016.8.08.000 à impetrante, relativamente ao direito de reajustamento de seu benefício previdenciário, conforme disposto nas Leis nºs. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, devendo a mesma ajuizar demanda própria para o recebimento de eventuais valores que entenda fazer jus.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Rogando vênias ao eminente Relator e a quem mais como ele entender, concluo,
assim como o também eminente Desembargador Robson Luiz Albanez,
que a hipótese é de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Isso porque
a mora legislativa
que ensejou a interposição deste mandado de injunção
foi superada
c
om a edição da Lei n. 11.533, de 23 de fevereiro de 2022,
originada de projeto apresentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
que dispõe:

Art. 1º Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Art. 2º O reajuste de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores aposentados e pensionistas abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, por força da Lei Estadual nº 2.394/68, em momento anterior a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

A Lei n. 11.300, de 23 de junho de 2016, que disciplina o processo e o julgamento de mandado de injunção individual e coletivo, estabelece:

Art. 11. [...]

Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.

Destaco que a pretensão
de que
sejam su
pridas omissões legislativas
em relação a
período
s
pretérito
s não altera a conclusão por mim alcançada porque
o excelso Supremo Tribunal Federal
já assentou que
“
excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.” (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min
.
Ricardo Lewandowski,
data do julgamento:
10-05-2012,
data da publicação/fonte: DJe

de
30-05-2012)
.

N
o
mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPERAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a edição do diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção. 2. “Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora” (
AgR no
MI 634-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental improvido. (
STF,
AgR no
MI
n.
3709, Tribunal Pleno, Rel.
Min.
Roberto Barroso,
data do julgamento:
11-12-2014,
data da publicação/fonte:
DJe
de
12-02-2015).

Posto isso,
julgo

extinto
o processo sem resolução do mérito nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.300/2016
.

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Verifico que estão em julgamento múltiplas ações mandamentais cuja pretensão principal versa sobre a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 aos impetrantes individuais e, subsidiariamente, a edição de norma regente para as suas respectivas situações jurídicas.

Nesses termos, após o primoroso debate promovido nesta eg. Corte em sucessivas sessões, com a apresentação de teses ponderadas, persuasivas e tecnicamente insuscetíveis de retoques, e com base no atendimento ao princípio da isonomia, ou seja, de conferir o mesmo tratamento àqueles que estão na mesma situação jurídica, acompanhando, ainda, o entendimento manifestado pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho nos MI’s nºs 0021245-39.2021.8.08.0000 e 0021239-32.2021.8.08.0000, convenci-me no sentido de
estender
os efeitos do Mandado de Segurança originário
à parte

no que se refere ao reconhecimento do
direito de reajustamento de benefício previdenciário
não abarcado pela Lei 11.533/2022
, devendo a cobrança dos valores ser realizada em ação própria, conforme as diretrizes lançadas pelo Digno Presidente, à época, Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, nos autos do Processo SEI 70003570-12.2019.8.08.0000.

Assim, acompanho o e. Relator neste ponto.

É como voto, respeitosamente.